Tribunal: STM
Processo: 7000155-22.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE PROCESSUAL. INQUIRIÇÃO TESTEMUNHAL. VIDEOCONFERÊNCIA. APLICATIVO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. IDENTIFICAÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE. CULPABILIDADE DO AGENTE. ILÍCITO CARACTERIZADO. PROVIMENTO DO APELO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. DECURSO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. A incorporação de mecanismos tecnológicos, ancorados em Princípios de Direito e na Lei, aprimora a prestação jurisdicional. Nessa base, as videoconferências e os “aplicativos de comunicação instantânea” agregaram significativa dinâmica aos atos processuais a distância, propiciando celeridade. A alegação de vícios processuais, atinente a essa sistemática, antes da incidência da preclusão, requer nítida comprovação, além da cabal demonstração do prejuízo suportado pela parte.
2. A testemunha pode consultar, durante a sua oitiva, breves anotações, sempre sob os ditames da boa-fé processual. Essa possibilidade qualifica as declarações, tornando-as mais fidedignas com a realidade fática. Rejeição da Preliminar de Nulidade. Decisão unânime.
3. O crime de Denunciação Caluniosa exige que a imputação constitutiva da injusta deflagração do inquérito ou do processo judicial castrense seja objetivamente falsa. O agente, embora ciente da sua inocência, submete a vítima ao constrangimento investigativo ou punitivo. No contexto da manipulação dos sistemas repressores do Estado, a ilicitude permeia o fato inexistente e a falsa acusação.
4. À luz do Direito Penal Militar, sendo identificada a fluência do suficiente lapso temporal, em observância aos ditames legais (arts. 125, 129 e 133, todos do CPM), a prescrição da pretensão punitiva estatal restará configurada. Assim, fruto da natureza pública da matéria, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da referida causa extintiva da punibilidade.
5. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, denotando a culpabilidade do agente. Configuração do crime de Denunciação Caluniosa. Provimento do Apelo Ministerial. Reforma da Sentença absolutória. Condenação do apelado. Declaração, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
30/08/2023, 15:37
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591314027065&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/08/2023
A 10/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000155-22.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: BRANDON BORGES GOMES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA EM CONTRARRAZÕES
RECURSAIS, DE NULIDADE DE ESPECÍFICA INQUIRIÇÃO TESTEMUNHAL,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL. NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA, REFORMAR A
SENTENÇA QUESTIONADA E CONDENAR O EX-MN-RC BRANDON BORGES
GOMES À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART.
343 DO CPM, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS, NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM E DO ART. 606 DO CPPM,
MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO
CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", E DESIGNAR O JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM PARA PRESIDIR A
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX VI" DO ART. 611 DO CPPM, CABENDO-LHE,
AINDA, A FIXAÇÃO DA PERIODICIDADE PARA A FISCALIZAÇÃO ALUSIVA
AO BENEFÍCIO, CONCEDER O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E
FIXAR O REGIME PRISIONAL ABERTO PARA O EVENTUAL CUMPRIMENTO
DA SANÇÃO, À LUZ DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP COMUM, C/C O
ART. 110 DA LEI Nº 7.210/1984. ALFIM, POR MAIORIA, DECLAROU A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EX-MN-RC BRANDON BORGES GOMES,
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE
RETROATIVA, DIANTE DA PENA APLICADA, COM FULCRO NO ART. 123,
INCISO IV, C/C OS ARTS. 125, INCISO VI, E 129, TODOS DO CPM. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, E MANTINHAM INALTERADA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE
EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO

30/08/2023, 15:37
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591314027065&evento=72169...
2/2
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e4...
1/30
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000155-22.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: BRANDON BORGES GOMES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRELIMINAR DEFENSIVA.
NULIDADE PROCESSUAL. INQUIRIÇÃO TESTEMUNHAL.
VIDEOCONFERÊNCIA. APLICATIVO. VALIDADE. AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
PARÂMETROS
LEGAIS.
OBSERVÂNCIA.
ARGUIÇÃO REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. IDENTIFICAÇÃO.
AUTORIA.
MATERIALIDADE.
CULPABILIDADE
DO
AGENTE. ILÍCITO CARACTERIZADO. PROVIMENTO DO
APELO.
REFORMA
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
CONDENAÇÃO.
DECURSO
PRESCRICIONAL.
RECONHECIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. A incorporação de mecanismos tecnológicos, ancorados em
Princípios de Direito e na Lei, aprimora a prestação jurisdicional.
Nessa base, as videoconferências e os “aplicativos de comunicação
instantânea” agregaram significativa dinâmica aos atos processuais a
distância, propiciando celeridade. A alegação de vícios processuais,
atinente a essa sistemática, antes da incidência da preclusão, requer
nítida comprovação, além da cabal demonstração do prejuízo
suportado pela parte.
2. A testemunha pode consultar, durante a sua oitiva, breves anotações,
sempre sob os ditames da boa-fé processual. Essa possibilidade
qualifica as declarações, tornando-as mais fidedignas com a realidade
fática. Rejeição da Preliminar de Nulidade. Decisão unânime.
3. O crime de Denunciação Caluniosa exige que a imputação
constitutiva da injusta deflagração do inquérito ou do processo judicial
castrense seja objetivamente falsa. O agente, embora ciente da sua
inocência, submete a vítima ao constrangimento investigativo ou
punitivo. No contexto da manipulação dos sistemas repressores do
Estado, a ilicitude permeia o fato inexistente e a falsa acusação.
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e4...
2/30
4. À luz do Direito Penal Militar, sendo identificada a fluência do
suficiente lapso temporal, em observância aos ditames legais (arts.
125, 129 e 133, todos do CPM), a prescrição da pretensão punitiva
estatal restará configurada. Assim, fruto da natureza pública da
matéria, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da referida causa
extintiva da punibilidade.
5. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, denotando
a culpabilidade do agente. Configuração do crime de Denunciação
Caluniosa. Provimento do Apelo Ministerial. Reforma da Sentença
absolutória. Condenação do apelado. Declaração, de ofício, da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Decisão
majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar, suscitada pela Defesa em Contrarrazões recursais, de nulidade de
específica inquirição testemunhal, por falta de amparo legal. No mérito, por
maioria, em dar provimento ao Recurso do Órgão Ministerial para reformar a
Sentença questionada e condenar o ex-MN-RC BRANDON BORGES GOMES à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 343 do CPM, com o
benefício do "sursis", pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e
do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626
do CPPM, à exceção da alínea "a", e designar o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, "ex vi" do art. 611 do
CPPM, cabendo-lhe, ainda, a fixação da periodicidade para a fiscalização alusiva ao
benefício, conceder o direito de recorrer em liberdade e fixar o regime prisional
aberto para o eventual cumprimento da sanção, à luz do art. 33, § 2º, alínea "c", do
CP comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984. Alfim, por maioria, em declarar a
extinção da punibilidade do ex-MN-RC BRANDON BORGES GOMES, pela
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, diante da pena aplicada,
com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, e 129, todos do CPM.
Brasília, 07 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e4...
3/30
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
(MPM) em face da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha
(CPJ Mar) da 2ª Auditoria da 3ª CJM, a qual, no mérito, por maioria (3x2), julgou
improcedente o pedido formulado na Denúncia, para absolver o ex-MN-RC
BRANDON BORGES GOMES da imputação referente à prática do crime previsto
no art. 343 do CPM (Denunciação Caluniosa), com fulcro no art. 439, alínea "e", do
CPPM (insuficiência de prova para embasar a condenação).
A deflagração da presente persecução penal ancorou-se na Portaria nº
7/ENRG, de 2.5.2018, expedida pelo Comando da Estação Naval do Rio
Grande/RS. O bem (aparelho celular) relacionado ao delito foi arrolado no Termo de
Apreensão lavrado por ocasião da inspeção de armários, diante de sua recuperação
(Processo relacionado: IPM nº 7000060-20.2018.7.03.0203, Evento 1, Doc. 2, fls.
2/7).
O contexto fático foi exposto na Denúncia, com a seguinte narrativa
(Processo relacionado: APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203, Evento 1, Doc. 1):
“[...] Consta do incluso IPM que, no dia 27 de abril de 2018, o denunciado
BRANDON BORGES GOMES, marinheiro servindo na Estação Naval de Rio
Grande, organização militar da Marinha do Brasil, localizada na cidade de Rio
Grande-RS, deu causa à instauração de Inquérito Policial Militar em desfavor do
MN-QPA Gabriel Lopes Garcia, mesmo sabendo que o mesmo era inocente, ao
informar à autoridade militar que o celular do Cabo Cristian Hansen Klein, que se
encontrava desaparecido, encontrava-se no interior do armário do MN-QPA
Gabriel Lopes, o que motivou uma revista no armário do militar, a localização e
apreensão do celular pela autoridade militar, conforme noticiado na Comunicação
Interna n.º 32, de 27 de abril.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, por volta das 13h, no interior do alojamento
dos Cabos e Marinheiros da Estação Naval de Rio Grande, o Cabo Klein constatou
a falta do seu aparelho celular SAMSUNG, modelo SM-G53H/DL, cor
predominantemente dourado, tendo tomado diversas medidas para localizá-lo,
inclusive telefonando para o mesmo, mas sem êxito, razão pela qual decidiu
interpelar o denunciado BRANDON BORGES GOMES, que se encontrava fazendo
a limpeza no alojamento, o qual relatou ao Cabo ter visto o MN-QPA Gabriel Lopes
no alojamento pela manhã.
Em razão do relatado pelo denunciado BRANDON BORGES GOMES, o Cabo
Klein decidiu questionar o MN-QPA Gabriel Lopes acerca do desaparecimento do
celular, tendo o MN-QPA Gabriel Lopes negado ter pego o mesmo.
Consta dos autos que, ainda no dia dos fatos, por volta das 15h, o denunciado
BRANDON BORGES GOMES procurou o Cabo Klein, passando a descrever o
celular desaparecido e relatando que o mesmo se encontrava no interior do armário
do MN-QPA Gabriel Lopes, razão pela qual o Cabo Klein se dirigiu até o
mencionado armário, na companhia do denunciado, confirmando a existência do
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e4...
4/30
celular no interior do armário, pelo vão da porta, noticiando tais fatos aos seus
superiores, o que resultou na revista do armário do MN-QPA Gabriel Lopes, com a
localização e apreensão do celular pela autoridade militar, dando causa à
instauração do presente IPM, no dia 2 de maio, tendo como indiciado o MN-QPA
Gabriel Lopes Garcia.
Oportuno mencionar que, ao ser aberto o armário do MN-QPA Gabriel Lopes para
a revista, imediatamente o celular caiu de seu interior, trazendo indícios do mesmo
ter sido ali colocado sem a abertura da porta.
Exsurge dos autos que, antes de se iniciar a colheita das provas no presente IPM, o
denunciado BRANDON BORGES GOMES confessou no dia 4 de maio, por meio de
manuscrito, que, enquanto realizava a faxina no banheiro do alojamento, teria
encontrado o celular do Cabo Klein sobre a pia, colocando o mesmo sobre o
armário do MN-QPA Gabriel Lopes.
Resta claro, assim, que o denunciado BRANDON BORGES GOMES, após ter
tomado posse do celular do Cabo Klein, colocou-o no armário de propriedade do
MN-QPA Gabriel Lopes e posteriormente indicou o local onde se encontrava o
referido aparelho, dando, assim, causa à instauração de Inquérito Policial Militar,
ao imputar ao MN-QPA Gabriel Lopes, de maneira livre e consciente, crime sujeito
à jurisdição militar, de que BRANDON BORGES GOMES sabia ser inocente.
Resta claro, também, que, apesar de ter tido inúmeras oportunidades de revelar que
havia encontrado o referido aparelho, BRANDON BORGES GOMES indicou que o
celular encontrava-se no interior do armário do MN-QPA Gabriel Lopes, além de
ter referido a presença do MN-QPA Gabriel Lopes no alojamento a demais pessoas,
levantando suspeitas de que o mesmo seria o responsável pelo sumiço do celular.
Somente no dia 4 de maio, uma semana após o acontecimento, e após a ocorrência
de outro fato ilícito o envolvendo, BRANDON BORGES GOMES levou ao
conhecimento da autoridade militar que havia manuseado o celular objeto do
inquérito.
Assim agindo, BRANDON BORGES GOMES deu causa à instauração do Inquérito
Policial Militar n.º 7000060-20.2018.7.03.0203 em desfavor do MN-QPA Gabriel
Lopes, sabendo ser o mesmo inocente. [...]”.
Concomitante ao oferecimento da Denúncia, a manifestação
Ministerial foi apresentada, formalizando o pleito de arquivamento do IPM, no
tocante ao crime de furto (do celular em questão), em tese, atribuível ao então MN –
RC BORGES. O desfecho apresentado pelo Parquet baseou-se na configuração de
arrependimento eficaz. Consta daquele documento (Processo relacionado: IPM nº
7000060-20.2018.7.03.0203, Evento 40, Doc. 1):
“[...] Os indícios colhidos no caderno inquisitorial apontam para uma possível
subtração do celular por parte de BRANDON BORGES GOMES.
Ocorre que, ainda no dia dos fatos, de maneira tortuosa, BRANDON BORGES
GOMES, com seu agir, permitiu que o aparelho retornasse às mãos do seu
proprietário, após ter sido o celular localizado no interior do armário do MN-QPA
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e4...
5/30
Gabriel Lopes Garcia.
É inconteste nos autos que a recuperação do celular só ocorreu em decorrência da
ação de BRANDON BORGES GOMES.
No nosso modesto sentir, diante da análise do inquérito, verifica-se tal situação
tratar-se de arrependimento eficaz, ainda que de maneira pouco convencional, na
medida em que o agente, mesmo tendo agido para subtrair coisa alheia, e sem
admitir a autoria, no mesmo dia, indicou o local onde o telefone celular se
encontrava, possibilitando, assim, sua posterior restituição ao proprietário. Cabe
lembrar que para a configuração do arrependimento eficaz é imprescindível que
exista o impedimento do resultado e que este seja de forma voluntária, o que
aconteceu no presente caso, sendo causa da ocorrência do art. 31 do Código Penal
Militar, razão pela qual, em relação à suposta tentativa de furto do celular
praticado por BRANDON BORGES GOMES, no dia 27 de abril, requer o MPM o
arquivamento dos autos, em razão do arrependimento eficaz, ressalvada a hipótese
do art. 25 do CPPM. [...]”.
Em decorrência, o Magistrado “a quo” determinou o arquivamento do
IPM, em relação ao potencial crime de furto do celular, ancorando-se na seguinte
fundamentação (Processo relacionado: IPM nº 7000060-20.2018.7.03.0203, Evento
42):
“[...] No caso vertente, embora não tenha confessado a autoria do fato criminoso,
tampouco restituído voluntariamente o celular à vítima, o agente (primário e de
bons antecedentes) empreendeu comportamento proativo (que, em tese, pode se
aproximar do instituto do arrependimento eficaz de forma transversa), ainda que
por via oblíqua, para a reversão fática do prejuízo patrimonial que sofrera o Cb-Mi
Cristian Hansen Klein, tudo antes de deflagrada a fase judicial da persecução
penal, razão pela qual o ‘Parquet’ Militar assim se manifestou, litteris:
[...]
Gize-se que inexistia, até então, qualquer indício de autoria delitiva, sendo o
contexto probatório incerto se a própria vítima soubesse, naquele momento, que o
seu aparelho eletrônico fora subtraído, e não meramente extraviado.
Sendo assim, mediante a interpretação teleológica do instituto previsto no art. 240,
§ 2º, do Código Penal Militar, ainda que não se desconheça que o STM rejeite a sua
aplicação para indiciados que não mais ostentem o ‘status’ de militar, conclui-se
estar diante de ‘infração bagatelar imprópria’, devendo a reprimenda estatal, pelas
peculiaridades concretas, restar circunscrita ao âmbito administrativo, até porque
foram capitulados como transgressão disciplinar na Solução do IPM (antes do
licenciamento do indiciado das fileiras do Exército Brasileiro).
Em razão do exposto, diante da aplicação da desclassificação prevista no § 2º, do
art. 240, do Código Penal Militar, acolho o requerimento Ministerial (Evento 40,
documento 01), para determinar o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Policial
Militar, com fundamento no artigo 397 do CPPM. [...]”.
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e4...
6/30
A Peça Acusatória (imputação do crime de Denunciação Caluniosa) foi
recebida em 14.9.2018 (Processo relacionado: APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203,
Evento 1, Doc. 2).
O acusado foi regularmente citado (Processo relacionado: APM nº
7000136-44.2018.7.03.0203, Evento 45, Doc. 1).
As informações referentes ao licenciamento do MN – RC BORGES
das fileiras das Forças Armadas, a contar de 1º.8.2018, vieram aos autos (Processo
relacionado: APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203, Evento 114).
O Processo está instruído, também, com os seguintes documentos:
- o Termo de Apreensão do bem outrora “desaparecido” (Processo
relacionado: IPM nº 7000060-20.2018.7.03.0203, Evento 1, Doc. 2, fl. 7);
- o Relatório emitido pelo Encarregado do IPM (Processo relacionado:
IPM nº 7000060-20.2018.7.03.0203, Evento 1, Doc. 3, fls. 89/93);
- as Certidões alusivas aos Antecedentes Criminais do acusado
(Processo relacionado: APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203, Evento 4);
- o Laudo de Exame Pericial destinado à avaliação do bem (aparelho
celular apreendido), bem como as suas condições de funcionamento. Nesse
propósito, detectou-se o perfeito funcionamento do eletrônico, o qual fora avaliado
em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) (Processo relacionado: IPM nº 7000060-
20.2018.7.03.0203, Evento 35, fl. 103); e
- o Recibo referente à restituição do bem ao seu proprietário - Cb Mar
Cristian Hansen Klein (Processo relacionado: IPM nº 7000060-20.2018.7.03.0203,
Evento 35, fl. 104).
Diante do pronunciamento judicial para a atuação monocrática no
feito, operou-se o realinhamento da tramitação da APM, motivado pela interposição
de Recurso em Sentido Estrito pelo Parquet. Assim, foi imposto novo compasso
processual, sob a jurisdição do CPJ Mar, no âmbito da compreensão exarada pelo
Tribunal, como prenúncio à tese jurídica posteriormente consolidada em sede de
IRDR – Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, Public.: DJe de 5.9.2019 (Processos
relacionados: APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203, Eventos 59, 65, 67, 74, 77 e 79;
e RSE nº 7000232-36.2019.7.00.0000, Eventos 27 e 36).
Na instrução criminal, pelo sistema de videoconferência, em 3 (três)
sessões distintas, foi procedida a oitiva das seguintes testemunhas arroladas pelo
MPM: o CC Mar Bruno César Dalapé de Souza, o ex-Cb Mar Cristian Hansen Klein
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e4...
7/30
e o ex-MN Marcello Souza de Lemos (Processo relacionado: APM nº 7000136-
44.2018.7.03.0203, Eventos 155, 156, 293, 296, 418 e 419).
Diante das infrutíferas diligências para a localização do ofendido (ex-
MN Gabriel Lopes Garcia de Lima), o MPM desistiu de sua inquirição (Processo
relacionado: APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203, Eventos 422 e 424).
A seu turno, a Defesa não arrolou testemunhas (Processo relacionado:
APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203, Evento 430).
O interrogatório do acusado foi realizado (Processo relacionado: APM
nº 7000136-44.2018.7.03.0203, Eventos 455 e 456).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet requereu a juntada das
Certidões atualizadas alusivas aos antecedentes criminais de BORGES (Processo
relacionado: APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203, Evento 459).
Por sua vez, nessa fase processual, a Defesa requereu a juntada de
cópias da Folha de Alterações do acusado, cuja obtenção demandaria diligências
perante o Comando da Estação Naval de Rio Grande/RS (Processo relacionado:
APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203, Evento 462).
As diligências foram cumpridas, sendo juntadas as Certidões de
Antecedentes Criminais, bem como a Folha de Alterações militares, ambas
referentes ao acusado (Processo relacionado: APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203,
Eventos 464, 466 e 468).
Em Alegações Escritas, o MPM ratificou o pedido condenatório
carreado na Denúncia, na qual a prática do crime previsto no art. 343 do CPM foi
imputada a BORGES (Processo relacionado: APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203,
Evento 475).
Noutro giro, naquela oportunidade processual, tecendo múltiplos
pedidos, a Defesa, em sede de preliminar, requereu o reconhecimento da nulidade
da inquirição da testemunha Cristian Hansen Klein e o seu consequente
desentranhamento, sob o argumento de violação ao art. 500, IV, do CPPM. No
mérito, o Defensor pugnou pela improcedência da Denúncia, com a respectiva
absolvição do agente, calcada no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM, pois,
segundo alegou, o dolo específico do delito de Denunciação Caluniosa não teria sido
comprovado. Subsidiariamente, em eventual hipótese de condenação, requereu a
aplicação da pena mínima, substituindo-a, ainda, por sanção restritiva de direitos ou,
alternativamente, pela concessão do “sursis” (Processo relacionado: APM nº
7000136-44.2018.7.03.0203, Evento 478).
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e4...
8/30
Na Sessão de Julgamento, em 10.11.2021, o CPJ Mar da 2ª Aud./ 3ª
CJM, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa
(invalidação e o desentranhamento do testemunho do Cb Klein) e, no mérito, por
maioria (3x2), julgou improcedente a Denúncia para absolver o acusado da prática
do delito previsto no art. 343 do CPM, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM
(Processo relacionado: APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203, Evento 499).
A Sentença foi disponibilizada, no sistema e-Proc/JMU, em
12.11.2021 (Processo relacionado: APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203, Evento
502).
A Defesa e o Órgão Ministerial foram intimados do Decisum,
concomitantemente, em 26.11.2021 (Processo relacionado: APM nº 7000136-
44.2018.7.03.0203, Eventos 505/507).
Tempestivamente, diante do seu inconformismo, o MPM interpôs o
presente Apelo (Processo relacionado: APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203, Evento
508).
Em 2.12.2021, operou-se o trânsito em julgado da Sentença para a
Defesa (Processo relacionado: APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203, Evento 510).
Em suas Razões Recursais, o MPM requer o conhecimento do presente
Recurso e, no mérito, o seu provimento para ensejar a reforma da Sentença
recorrida, com vistas à condenação do apelado BRANDON BORGES GOMES,
como incurso no art. 343 do CPM (Processo relacionado: APM nº 7000136-
44.2018.7.03.0203, Evento 516, Doc. 2).
Nas Contrarrazões, a DPU suscita a preliminar de nulidade do ato
processual de inquirição da testemunha Cristian Hansen Klein e o seu consequente
desentranhamento, calcado em infringência ao art. 500, IV, do CPPM, diante da
alegada inobservância às regras regentes do Devido Processo Legal. No mérito, a
Defesa pugna pela manutenção da Sentença absolutória, firmada na incidência do
Princípio “in dubio pro reo” (Processo relacionado: APM nº 7000136-
44.2018.7.03.0203, Evento 520).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
manifesta-se pela rejeição da preliminar defensiva. No mérito, opina pelo
provimento do Apelo, com a consequente reforma da Sentença questionada, para a
condenação do apelado, como incurso no art. 343 do CPM (Evento 7 desta
Apelação).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e4...
9/30
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o
julgamento, sendo, também, adotadas as demais providências de praxe.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo,
merece ser conhecido, processado e julgado.
De início, será apreciado o tema preliminar, suscitado pela Defesa.

Preliminar – nulidade processual

1. A preliminar suscitada.
Em sede de Contrarrazões, a DPU suscita a preliminar de nulidade da
inquirição da testemunha Cristian Hansen Klein e o seu consequente
desentranhamento dos autos, sob a suposta infringência ao art. 500, IV, do CPPM, a
qual contrariaria, na sua visão, o Devido Processo Legal.
O recorrente aduz que a realização de oitiva processual em ambiente
doméstico (por intermédio de videoconferência) sujeitaria o inquirido às pressões
descabidas. Nessa conjuntura, as declarações dessa testemunha não seriam
espontâneas.
Noutra vertente, a Defesa questiona o fato de a testemunha ter
consultado escritos relativos à sua inquirição na fase investigativa para, assim,
formalizar respostas ao Juízo.
Nesse compasso, o Defensor assevera que a referida colheita de prova
“(...) dificultou a reprodução fidedigna dos fatos que se pretende punir (...)”.
2. A posição do Relator.
A pretensão nulificante foi apresentada com base em ilações e sem o
mínimo lastro probatório, destoando dos comandos legais sobre o tema.
Em essência, os questionamentos defensivos não atraem qualquer
nulidade.
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
10/30
Por isso, a presente preliminar não deve ser acolhida.
3. O enfrentamento da matéria preliminar, na sua dupla vertente.
3.1. Quanto à inquirição da testemunha, por videoconferência.
Semelhante temática fora suscitada perante o Juízo “a quo”, mas sem
êxito. Assim, sob idênticas balizas, a matéria retorna neste feito.
Melhor sorte não assiste ao recorrente. Nenhum fator prejudicial ao réu
foi identificado.
Depreende-se que a Defesa ataca o ato processual, realizado por
videoconferência e mediante aplicativo, durante as medidas sanitárias impostas
diante do quadro pandêmico decorrente do COVID-19.
Num primeiro plano, a Defesa questiona a oitiva realizada em
ambiente doméstico, diante de pessoas alheias à demanda. A metodologia, na
perspectiva defensiva, destoaria do critério ideal.
Na óptica do recorrente, há fatores que, possivelmente acobertados do
campo visual do Juízo da instrução (no curso do ato processual), interfeririam na
espontaneidade
das
declarações
do
inquirido/testemunha.
Nessa
esteira,
hipoteticamente, haveria o comprometimento deflagrado por pressões ou por
coações, com a indesejável contaminação da prova.
Entretanto, a vertente nulificante não prospera. Inexiste indício que
corrobore a tese preliminar.
Os aspectos apontados, no tocante à influência imposta à testemunha,
não passam de suposições. Não há prova sobre a reclamada pressão no inquirido.
Registre-se que os benefícios trazidos com o avanço tecnológico,
aplicável no campo processual, são indiscutíveis.
A propósito, a efetivação dessa “ferramenta” possibilitou a
continuidade de inúmeras atividades, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, o que
elevou a produtividade. Nesse fio, os agentes processuais submeteram-se ao período
de excepcional afastamento social, decretado pelo quadro de pandemia.
A metodologia tecnológica outrora implantada permanece em uso. Os
resultados são crescentemente promissores.
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
11/30
Naturalmente que a eventual ruptura de cânones do Devido Processo
Legal sempre merecerá ajustes. Entretanto, essa situação não foi verificada, até o
momento, nestes autos.
Dessa forma, a propensa irregularidade deve estar ancorada em
suficiente arcabouço probatório, algo não evidenciado neste feito.
Apenas diante de comprovação incontroversa da manobra “maliciosa”,
haveria motivação idônea para deflagrar a nulidade.
3.2. Sobre a consulta aos apontamentos, no ato de inquirição testemunhal.
Noutra senda, o Defensor pontua que a testemunha teria consultado,
durante a oitiva judicial, o seu depoimento prestado em sede de IPM.
O expediente (providência) da testemunha é legítimo e, para selar, está
positivado.
Esta útil possibilidade está agasalhada no art. 204 do CPP comum,
perfeitamente aplicável por analogia. O dispositivo reza:
Art. 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha
trazê-lo por escrito.
Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a
apontamentos.
Note-se que o referido expediente foi expressamente autorizado para,
desse modo, elevar a qualidade e a eficiência dos depoimentos. Sem permitir
qualquer anotação e diante do nervosismo ou do eventual despreparo da testemunha,
o resultado obtido poderia ser muito aquém do ideal.
Portanto, os questionamentos defensivos não inspiram qualquer
nulidade devendo ser refutados. Pelo contrário, haveria irregularidade processual se
o Juiz não tivesse autorizado a consulta da testemunha aos seus apontamentos.
Vê-se que inexistiu a caracterização de qualquer prejuízo ao réu. Em
decorrência, a pretensa nulidade não procede, conforme disciplina o art. 499 do
CPPM:
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa.
3.3. O reforço de fundamentos, no bojo da Sentença.
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
12/30
Nesse mesmo sentido, a Sentença reforça a presente fundamentação, in
verbis:
“[...] Em relação à inquirição ter ocorrido mediante a utilização de plataforma
digital de videoconferência (por aplicativo, em específico o ‘jitsi meet’), ressalte-se
que a questão já fora suscitada pela Defesa (Evento 262) quando da designação
da audiência (Evento 241).
Naquela oportunidade, o pleito defensivo fora indeferido em despacho
fundamentado com base em extenso rol de leis e regulamentos que autorizam a
realização do ato nos moldes do que foi efetuado (Evento 278), não havendo
necessidade de os argumentos serem repetidos, ratificando-se a integralidade do
Decisum (Evento 278), contra o qual, inclusive, a Defesa não se insurgiu naquela
oportunidade.
Saliente-se, ademais, a inexistência de quaisquer elementos a comprovar que os
"receios" da Defesa teriam ocorrido no decorrer da colheita do depoimento da
testemunha Cristian Hansen Klein (Evento 293, documentos 2/5), de modo a não
se ter nos autos um depoimento livre e espontâneo.
Nesse diapasão, observa-se que o art. 353 do CPPM, que disciplina a inquirição de
forma separada, refere-se às testemunhas, e não aos terceiros eventualmente
presentes no ato, o que não é vedado e se harmoniza com o caráter público das
audiências.
Não bastasse isso, o parágrafo único, do art. 204, do Código de Processo Penal
comum, acerca do assunto, cuja ‘ratio’ pode ser estendida ao processo penal
militar, autoriza a breve consulta a apontamentos, litteris:
[...]
Noutro giro, cumpre destacar que, quando se está a tratar do tema nulidades, é
princípio fundamental, no processo penal, a assertiva da não declaração de
nulidade de ato, se dele não resultar prejuízo comprovado para o réu, ônus do
qual a Defesa não se desincumbiu.
No caso, incide o princípio ‘pas de nullité sans grief’, segundo o qual não se
declara a nulidade de ato processual se não restar demonstrado efetivo prejuízo à
parte.
A esse respeito, inclusive, é taxativa a disposição constante do art. 499 do CPPM,
verbis:
[...]
Nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal Militar, ‘in fine’:
‘EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ACÓRDÃO QUE,
EM SEDE DE PRELIMINAR, NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS
QUE OBJETIVAVA A NULIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE JUIZ MILITAR
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
13/30
EM CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA, POR TRATAR DE MATÉRIA
PRECLUSA, NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE POR RECURSO
PRÓPRIO.
RECONHECIMENTO
DE
NULIDADE,
RELATIVA
OU
ABSOLUTA.
EXIGÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO
CONCRETO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (ART. 563 DO
CPP e 499 DO CPPM). NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
OBSCURIDADES, OMISSÕES E CONTRADIÇÕES A SEREM SANADAS.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. (...).
O instituto da preclusão é para preservar a observância ao devido processo
legal e a celeridade da prestação jurisdicional, que favorece a prevenção
geral, permitindo a manutenção da hierarquia e da disciplina no âmbito das
Forças Armadas. Ademais, para o reconhecimento da nulidade apontada,
seria primordial a demonstração de prejuízo concreto para a defesa, o que
não ocorreu no caso em tela, eis que, segundo as informações coligidas aos
autos, o oficial sorteado (indevidamente, no entendimento do Impetrante), foi
o único integrante do Conselho Especial que votou pela absolvição do
Paciente. A propósito, o STF e este Tribunal têm o entendimento
consolidado no sentido de que, para o reconhecimento de nulidade, seja ela
relativa ou absoluta, é fundamental a demonstração de prejuízo concreto,
tendo em consideração o brocardo jurídico ‘pas de nullité sans grief’, com
fulcro no art. 563 do CPP comum (com redação semelhante à do art. 499
do CPPM). Não se vislumbra na decisão colegiada hostilizada qualquer
falha na prestação jurisdicional, em forma de omissão, obscuridade ou
contradição, que deva ser reparada, não subsistindo, pois, respaldo para
acolher os embargos de declaração. Aclaratórios rejeitados. Decisão
unânime.’ (Superior Tribunal Militar. Embargos de Declaração nº 7000645-
78.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 14/10/2021, Data de Publicação: 29/10/2021)
(grifos nossos)
Por essas razões, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida pela Defesa. [...]”.
(Grifos do original.)
Portanto, a pretensão nulificante não tem amparo legal, por nenhum
viés sustentado.
Para além, a alegada influência, exercida sobre a testemunha por
ocasião de sua inquirição, resulta frágil e infundada.
4. O Parecer da PGJM.
Para encorpar, a PGJM assevera a impossibilidade de acatamento da
preliminar. O Parecerista rechaça o pleito defensivo.
Nesse sentido, consta do Parecer:
“[...] A preliminar defensiva não merece provimento. De fato, como arguido pelo
réu, não existe prova de que houve quebra da incomunicabilidade da testemunha,
como também, a arguição é questão preclusa, tal como bem ressaltado na sentença.
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
14/30
[...]”.
5. A conclusão.
A alegada nulidade não subsiste.
Portanto, os argumentos defensivos estão desatrelados da realidade
processual vivenciada.
Para além, a testemunha pode consultar as suas anotações trazidas
consigo, como suporte à inquirição.
Não se verificou qualquer prejuízo ao réu, com o condão de legitimar a
pretendida nulidade.
De toda sorte, o teor das declarações em questão e o seu “peso
influenciador” nunca serão avaliados solitariamente.
Nessa base, o Juízo alcança o seu ápice, tão somente, quando
integraliza a sua livre convicção motivada, fruto da análise conjunta das provas
produzidas.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, suscitada pela
Defesa em Contrarrazões recursais, de nulidade de específica inquirição
testemunhal, por falta de amparo legal.

Mérito

Superado o tema preliminar, passa-se ao mérito do Recurso.
1. O pleito recursal e a correspondente impugnação.
No tocante ao mérito, o Órgão Ministerial requer o provimento do
Apelo para ensejar a reforma da Sentença recorrida, com vistas à condenação do ex-
MN-RC BRANDON BORGES GOMES, como incurso no art. 343 do CPM.
Nessa base, em suma, o Parquet pontua que, diante das circunstâncias
fáticas apuradas, a conduta do agente subsome-se, perfeitamente, à tipicidade
indicada na acusação.
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
15/30
Noutra direção, a Defesa pugna pela manutenção da Sentença
absolutória, a qual está calcada na incidência do Princípio “in dubio pro reo” (art.
439, alínea “e”, do CPPM).
2. A Posição do Relator.
Os fatos são relevantes, sendo a ocorrência caracterizada como
criminosa. Por isso, o caso merece a adequada “censura penal”.
Noutras palavras, o episódio retrata situação reprovável, com séria
infringência aos Princípios basilares regentes das Forças Armadas.
Como resultado da deslealdade do agente, os valores norteadores das
relações interpessoais no seio da tropa restaram malferidos.
Assim, a autoria e a materialidade estão evidenciadas.
Nos autos, há suporte idôneo para embasar a condenação, porquanto
configurado o fato como típico, antijurídico e culpável.
Para além, inexiste fator descriminante, tampouco condição que exclua
a culpabilidade do agente. O ilícito foi perpetrado conscientemente, sem o abono de
qualquer excludente. A tipicidade da conduta está perfeitamente equacionada.
Em decorrência, o provimento do Recurso Ministerial, para reformar a
Sentença hostilizada, adequa-se ao caso.
Impõe-se a punibilidade do agente para que a aplicação de sanção
criminal, sobretudo, ressoe os seus cânones pedagógicos.
3. A análise do pleito recursal.
O Apelo do MPM merece acatamento, com a consequente condenação
do apelado. Segue a abordagem correspondente.
3.1. Os fundamentos da Sentença recorrida.
A Sentença traz a lume aspectos doutrinários sobre a tipologia do
crime em questão, complementada pela abordagem a respeito do elemento subjetivo
exigível para a sua caracterização.
Na sua linha, o Juízo “a quo” proferiu o desfecho absolutório, em
Decisão majoritária (3x2), fundada no brocardo “in dubio pro reo”.
Nesse aspecto, destacam-se da Sentença os seguintes trechos:
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
16/30
“[...] A dúvida, ‘in casu’, reflete-se sobre a certeza do elemento subjetivo especial,
exigido para a configuração do crime em discussão, eis que o delito de
denunciação caluniosa prevê, para a sua adequação típica, dolo direto do autor,
cujo ônus probatório cabe ao ‘Dominus Litis’.
[...]
Sendo assim, não há nos autos lastro probatório apto a comprovar o fato relatado
na Denúncia, ou seja, as provas carreadas ao feito revelam-se insuficientes para a
formação de um juízo de certeza, não restando comprovado o dolo por parte do
acusado, razão pela qual impõe-se a sua absolvição em face do princípio do ‘in
dubio pro reo’.
[...]
Não se olvide, ainda, que conforme depoimento da testemunha de acusação,
Marcello Souza de Lemos, o inquérito policial militar foi instaurado em
decorrência da revista nos armários e da localização do aparelho celular
desaparecido, e esta revista ocorreu, tão somente, após as informações levadas
por Cristian Hansen Klein ao seu superior, e não em razão do informado pelo
acusado.
Nesse sentido, a tese sustentada pela Defesa há de ser acolhida, pois há dúvidas
razoáveis acerca do dolo do acusado, requisito necessário para eventual
condenação pelo delito insculpido no artigo 343 do Código Penal Militar.
[...]
Logo, impõe-se o reconhecimento em favor do acusado do princípio ‘in dubio pro
reo’ - diante do conjunto de suas declarações e da prova documental colhidas nos
autos. [...]”. (Negrito do original.)
Entretanto, em direção reversa, o exame detalhado do conjunto
probatório aponta outra solução, consolidada em arcabouço robusto e harmônico.
Nesse sentido, o dolo do agente é perfeitamente identificado na prova
oral. A intenção/vontade, livre, consciente e desembaraçada, de perpetrar o crime de
Denunciação Caluniosa está caracterizada.
3.2. A caracterização do crime imputado (com o respectivo dolo).
O pleito condenatório reflete a descrição dos fatos, o qual foi
apresentado na narrativa acusatória.
Para a configuração do delito de Denunciação Caluniosa, exige-se que
a imputação seja objetivamente falsa. Logo, deve se referir a fato inexistente ou que
não tenha sido praticado pela pessoa “levianamente” acusada.
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
17/30
O ponto fulcral do presente Recurso reside na identificação do dolo do
agente.
As doutrinas inseridas na Sentença apontam para a necessidade de dolo
específico para a subsunção ilícita. Nesse aspecto, ressalta-se a lição emanada de
Enio Luiz Rossetto:
"[...] O tipo penal militar reclama o elemento subjetivo especial do injusto, que visa
à instauração de inquérito policial ou processo judicial militar. [...] Em razão da
expressão imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar de que sabe inocente só
é cabível o dolo direto. Não basta o dolo eventual, pois o agente precisa saber, sem
dúvida, que o imputado é inocente. É imprescindível que o agente tenha pleno
conhecimento da inocência do acusado, pois, existindo dúvida, não haverá o crime.
[...]". (Código Penal Militar Comentado, 2ª Ed., Revista dos Tribunais. São Paulo.
2015. p. 1166).
Em complementação, o ensino do Professor Cezar Roberto
Bittencourt, com relação ao crime de igual envergadura, capitulado no art. 339 do
CP comum, ministra:
"[...] Se a falsidade da imputação, isto é, a inocência do imputado, é elemento
integrante ou condição essencial da denunciação caluniosa, impõe-se que o dolo,
no caso, abranja, necessariamente, a consciência dessa falsidade, ou seja, a
consciência efetiva da inocência do imputado. É, inclusive, insuficiente a dúvida
sobre a veracidade ou inveracidade do fato imputado, e quem agir nessa
circunstância, ainda que pratique uma conduta temerária, não recomendável,
moralmente censurável, não configura o crime de denunciação caluniosa (que exige
consciência atual da inocência do acusado) pela falta de dolo direto. [...]”.
(Tratado de Direito Penal, Parte Especial, vol. 5, 13ª ed., rev e atual. - São Paulo:
Saraiva, 2019, p. 333).
No bojo das Razões Recursais do MPM, consta a narrativa relacionada
à caracterização do ilícito e à culpabilidade do agente, apresentando sólidos
elementos de convicção acerca da presença do dolo. Nesse sentido, transcreve-se
(Processo relacionado: APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203, Evento 516, Doc. 2):
“[...] Em breve síntese, o acusado não se beneficia de qualquer tipo de dúvida, mas
apenas da dúvida razoável. Ou seja, não é a mera, simples e possível dúvida, ou a
dúvida inconsistente, fantasiosa, imaginária, teórica, abstrata ou meramente
retórica que enseja a absolvição do réu.
Mas, afinal, há dúvida razoável nestes autos ou buscou o órgão julgador um grau
de certeza absoluto e impossível de ser alcançado?
[...]
Inicialmente, deve ser observado que a sentença guerreada absolveu o apelado por
não ter certeza do dolo direto do agente.
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
18/30
Ou seja, a sentença absolutória entendeu não estar devidamente comprovado nos
autos o elemento subjetivo do tipo penal do delito de denunciação caluniosa, cujo
ônus processual compete ao órgão de acusação. Nos exatos termos da sentença ‘a
dúvida, ‘in casu’, reflete-se sobre a certeza do elemento subjetivo especial, exigido
para a configuração do crime em discussão, eis que o delito de denunciação
caluniosa prevê, para a sua adequação típica, dolo direto do autor, cujo ônus
probatório cabe ao ‘Dominus Litis’.’
Além disto, a sentença combatida afirma que ‘Não se olvide, ainda, que conforme
depoimento da testemunha de acusação, Marcello Souza de Lemos, o inquérito
policial militar foi instaurado em decorrência da revista nos armários e da
localização do aparelho celular desaparecido, e esta revista ocorreu, tão somente,
após as informações levadas por Cristian Hansen Klein ao seu superior, e não em
razão do informado pelo acusado’.
Há diversos fatos incontroversos nestes autos.
Em 27 de abril de 2018, por volta das 13h, no interior do alojamento dos Cabos e
Marinheiros da Estação Naval de Rio Grande, o Cabo Klein constatou a falta do
seu aparelho celular SAMSUNG, modelo SM-G53H/DL, tendo tomado diversas
medidas para localizá-lo, inclusive telefonando para o mesmo, mas sem êxito, razão
pela qual decidiu interpelar o apelado BRANDON BORGES GOMES, que se
encontrava fazendo a limpeza no alojamento, o qual relatou ao Cabo Klein ter visto
o MN-QPA Gabriel Lopes no alojamento pela manhã.
Este fato é incontroverso, nem mesmo a defesa o nega.
Posteriormente, em razão do relatado pelo apelado BRANDON BORGES GOMES,
o Cabo Klein decidiu questionar o MN-QPA Gabriel Lopes acerca do
desparecimento do celular, tendo o MN-QPA Gabriel Lopes negado ter pego o
mesmo.
Consta dos autos que, ainda no dia dos fatos, por volta das 15h, o apelado
BRANDON BORGES GOMES procurou o Cabo Klein, passando a descrever o
celular desparecido e relatando que o mesmo se encontrava no interior do armário
do MN-QPA Gabriel Lopes, razão pela qual o Cabo Klein se dirigiu até o
mencionado armário, na companhia do apelado, confirmando a existência do
celular no interior do armário, pelo vão da porta, noticiando tais fatos aos seus
superiores, o que resultou na revista do armário do MN-QPA Gabriel Lopes, com a
localização e apreensão do celular pela autoridade militar, dando causa à
instauração do presente IPM, no dia 2 de maio (Evento n.º 1, Doc. n.º 2, fl. 3, IPM
nº 7000060- 20.2018.7.03.0203), tendo como indiciado o MN-QPA Gabriel Lopes
(Evento n.º 1, Doc. n.º 2, fl. 6,IPM nº 7000060-20.2018.7.03.0203).
Estes fatos também são incontroversos, sendo narrados na denúncia.
Ou seja, a exordial sempre disse que a autoridade militar foi comunicada pelo Cabo
Klein que o celular se encontrava no armário do MN-QPA Gabriel Lopes.
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
19/30
Mas a denúncia permite que se conclua, com facilidade, que a comunicação feita
pelo Cabo Klein à autoridade militar deu-se em razão da ativa participação do
apelado BRANDON BORGES GOMES, o qual, em dois momentos, relatou à vítima
fatos que a levaram a suspeitar do MN-QPA Gabriel Lopes.
Inicialmente, o apelado BRANDON BORGES GOMES relatou ao Cabo Klein, por
volta das 13h do dia 27 de abril de 2018, ter visto apenas o MN QPA Gabriel Lopes
no interior do alojamento, o que fez o Cabo Klein interpelar o MN-QPA Gabriel
Lopes.
Posteriormente, às 15h do dia dos fatos, o apelado BRANDON BORGES GOMES
procurou o Cabo Klein, relatando a este ter visto o celular no interior do armário
do MN-QPA Gabriel Lopes, sendo que, na companhia do apelado BRANDON
BORGES GOMES, o Cabo Klein se dirigiu até o armário do MN-QPA Gabriel
Lopes e, pela fresta da porta, visualizou seu celular no interior do armário.
E qual seria a conduta normal na caserna de qualquer pessoa vítima de uma
subtração que sabe onde está a ‘res furtiva’?
Por óbvio, levaria de imediato tais fatos ao conhecimento de seus superiores.
Foi o que fez o Cabo Klein. Comunicou a seus superiores que encontrou o seu
celular no interior do armário do MN-QPA Gabriel Lopes.
E o que faria a autoridade militar ao tomar conhecimento dos relatos do Cabo
Klein que seu celular estaria no interior do armário do MN-QPA Gabriel Lopes?
Por ainda mais obviedade, a autoridade militar realizaria uma revista no armário
do MN-QPA Gabriel Lopes Garcia.
Foi o que aconteceu. Na presença do MN-QPA Gabriel Lopes, foi realizada uma
revista no armário do militar, que resultou na localização e apreensão do celular
pela autoridade militar, conforme noticiado na Comunicação Interna n.º 32, de 27
de abril (Evento 1, Doc. 2, fl. 7, do IPM nº 7000060-20.2018.7.03.0203).
[...]
E qual seria a consequência de ter sido encontrado no interior do armário do MN-
QPA Gabriel Lopes Garcia o celular pertencente ao Cabo Klein que estava
extraviado?
Por óbvio, também, seria instaurada uma investigação policial para esclarecer os
fatos, tendo como investigado o MN-QPA Gabriel Lopes Garcia, o que foi feito em 2
de maio de 2018 (Evento 1, Doc. 2, fl. 3, do IPM nº 7000060- 20.2018.7.03.0203).
[...]”.
Dessarte, as revelações inerentes à dinâmica dos fatos, fruto do
encadeamento lógico e contextualizado de procedimentos, estampam a ilicitude
perpetrada. Nessa toada, com nitidez, há a culpabilidade do agente.
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
20/30
As provas orais, nitidamente, elucidaram os fatos.
Na verdade, o julgador atento não pode cair no cadafalso que integrou
o plano delituoso, astutamente construído pelo agente.
O acusado até que foi negativamente perspicaz, mas a sua ação não
pode lograr êxito quando submetida a julgamento lúcido.
Considerando-se que o Juiz conhece o Direito, o presente caso deixa
algo muito claro: o agente manipulou os fatos, gerenciando as ações do Cb Klein.
Fazendo acreditar que o furtador seria o MN QPA Gabriel Lopes, o Cb
Klein agiu, como peça de manobra monitorada, no lugar do mentor agente. Tudo
ocorreu na exata forma desejada pelo apelado. Assim, o Cb Klein tomou as
providências que, pelo conhecimento adquirido no quartel, eram naturalmente
esperadas pelo criminoso, desaguando-se na instauração do IPM.
Noutras palavras, o apelado “hipnotizou” o Cb Klein para que
enveredasse na trilha “incriminadora” de outrem, perfazendo, alfim, a “denunciação
caluniosa”.
Logo, afirmar a inexistência do delito, porque o Cb Klein foi quem
informou o suposto furto às autoridades, não enaltece a prestação jurisdicional. Se
essa interpretação prevalecesse, isso apenas confirmaria que o Judiciário teria caído
no cadafalso construído pelo acusado.
Em suma, os relatos de “irregularidades” têm o seu endereçamento aos
“canais” superiores, seguindo, estritamente, a cadeia de comando. Em consequência,
oficialmente, são adotadas as eventuais providências elucidativas decorrentes.
Nessa linha, sem qualquer discrepância, alcança-se a harmonia entre as
declarações esclarecedoras, trazidas no bojo do Processo.
O CC Mar Bruno César Dalapé de Souza declarou que (Processo
relacionado: APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203, Evento 155, Docs. 1 e 2):
“[...] antes de iniciar as revistas havia suspeita sobre o Marinheiro GABRIEL
LOPES; disse que não sabe o porquê dessa suspeita com relação a esse militar
(GABRIEL LOPES); que no início da revista não tinha nenhum suspeito, já no final,
quando estavam para vistoriar o armário do próprio o Marinheiro GABRIEL
LOPES, a testemunha tomou conhecimento sobre a possibilidade dele (Marinheiro
GABRIEL LOPES) ser o militar que pegou o celular e deixou no seu armário.
Explicou ter sido ele quem fez a revista no armário do Marinheiro GABRIEL
LOPES; que no local estava a testemunha, o Imediato (...), mas não se recorda se o
Imediato estava olhando para o armário na hora que foi aberto, mas ele (Imediato)
estava no ambiente; que a testemunha estava de frente para armário, que era ele o
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
21/30
responsável pela vistoria do armário do Marinheiro GABRIEL LOPES; que o
Marinheiro GABRIEL LOPES estava presente nesse momento da revista; disse que
o Marinheiro GABRIEL LOPES abriu o armário e o celular caiu, no ato de
abertura do armário; que era dedutível que o celular estava jogado dentro do
armário. Relatou que quando o Marinheiro GABRIEL LOPES abriu o armário e viu
o celular cair, ficou surpreso e negou a todo momento o fato de ter colocado o
celular no seu armário; (...) confirmou que antes de realizar a revista no armário
do Marinheiro Gabriel recebeu a informação de que o marinheiro Gabriel Lopes
era um potencial infrator; (...) foi verificado que havia possibilidade de inserção de
um objeto grande, do tamanho de um celular, por exemplo, por cima do armário,
porque o armário tinha um vão em cima; (...) a porta não estava bem vedada junto
à caixa do armário; (...) o objetivo principal foi a busca pelo aparelho celular que
tinha sumido [...]”.
O Cb Mar Cristian Hansen Klein afirmou que (Processo relacionado:
APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203, Evento 293, Docs. 3/5):
“[...] é verdade que no dia 27 de abril percebeu a falta do celular e começou a fazer
algumas diligências para tentar localizá-lo; (...) utilizou de um outro telefone para
ligar para o seu celular, mas ele já estava desligado; (...) a última vez que viu o
celular foi dentro da sua mochila dentro do armário, no Alojamento da Marinha;
(...) depois que foi em casa e procurou o celular, voltou para o Alojamento; (...)
abriu seu armário, jogou todas as roupas no chão e procurou de novo, mas o
celular não estava em lugar nenhum; (...) no dia que ele voltou ao Alojamento o
acusado estava de serviço, que ele era o plantão; (...) perguntou para o acusado se
ele tinha visto alguma coisa suspeita no Alojamento naquele horário ou de manhã;
então, o acusado disse que viu o Marinheiro GABRIEL LOPES de manhã,
colocando paisana; (...) imaginou que o Marinheiro GABRIEL LOPES tinha
roubado o seu celular; (...) depois disso, procurou o Marinheiro GABRIEL LOPES
e conversou com ele; (...) o Marinheiro GABRIEL LOPES disse que não tinha sido
ele; (...) falou para o Marinheiro GABRIEL LOPES que ia fazer uma inspeção de
armário, porque o celular teria que aparecer e o Marinheiro GABRIEL LOPES
continuou negando, sempre negando; (...) depois disso, por volta de 15 horas, o
acusado o procurou e perguntou como era o celular; então o acusado disse que
tinha um celular dentro do armário do Marinheiro GABRIEL LOPES; (...) foi até o
armário do Marinheiro GABRIEL LOPES viu que havia um vão entre a porta e o
armário, e conseguiu visualizar o seu celular; (...) o acusado não relatou porque
tinha procurado dentro do armário do Marinheiro GABRIEL LOPES; (...) que
quando o armário do Marinheiro GABRIEL LOPES foi aberto e o celular caiu,
todas as suspeitas se voltaram para ele; (...) que isso aconteceu em uma sexta-feira
que na outra sexta-feira teve a questão de um furto de um cartão de crédito no
armário de um Sargento; até esse momento, ele não tinha ‘atentado’ que poderia ter
sido o acusado, porque ele não pareceu alguém que roubaria, até porque ele foi
bem solicito, querendo mostrar onde estava o celular; mas, quando teve o furto do
cartão de crédito, descobriram que foi o acusado; nesse momento, ele começou a
ligar os pontos e pensou que deveria ter sido acusado também; (...) que quando
foram indagar o acusado, ele contou uma história que tinha visto o celular da
testemunha na pia e colocou no armário do Marinheiro GABRIEL LOPES [...]”.
O ex-MN Marcello Souza de Lemos esclareceu que (Processo
relacionado: APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203, Evento 418, Docs. 2/6):
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
22/30
“[...] servia na estação naval em abril de 2018; (...) tirava serviço como Plantão de
Alojamento, fazendo a vistoria dos Alojamentos; (...) ficou sabendo que sumiu um
celular de dentro do alojamento; (...) o Cabo KLEIN foi quem falou para ele do
sumiço do celular; (...) o acusado também falou para ele do sumiço do celular; (...)
o Cabo KLEIN perguntou se ele teria visto algum movimento, se teria visto o
celular dele, se teria recolhido o celular para procurar o dono; (...) que o Cabo
KLEIN disse que teria deixado o celular em cima da pia, quando estava no
banheiro e tinha esquecido o celular lá; (...) que o acusado estava trabalhando no
Alojamento no dia dos fatos narrados na denúncia; (...) o acusado o procurou e
disse que tinha sumido o celular do Cabo KLEIN; (...) o acusado, depois, falou que
teria visto o celular, que tinha procurado o celular e que viu o celular no armário
do Marinheiro GABRIEL LOPES; (...) o acusado, como consta na denúncia, tentou
abrir um pouco a porta do armário do Marinheiro GABRIEL LOPES, para
enxergar o celular lá dentro; (...) quando o acusado o procurou, no primeiro
momento, ele não tinha dito nada sobre o celular no armário do Marinheiro
GABRIEL LOPES; que procurou a testemunha para relatar que o celular tinha
sumido; (...) o acusado relatou para a testemunha que teria puxado a porta do
armário do Marinheiro GABRIEL LOPES e viu o celular lá dentro; (...) que não
sabe dizer se o acusado foi em outros armários antes de ir no armário do
Marinheiro GABRIEL LOPES; (...) foram até o armário do Marinheiro GABRIEL
LOPES ver o celular; e que, realmente, visualizaram um celular lá dentro, mas não
sabiam se era exatamente o celular que havia desaparecido; (...) que depois disso,
levaram o Cabo KLEIN até o armário para ver o celular, para confirmar se era o
celular dele; que mais uma vez abriram a fresta do armário e viram o celular, e o
Cabo KLEIN confirmou que era o celular dele; (...) depois disso, o Cabo KLEIN
levou esse fato ao conhecimento do Oficial de Justiça do dia; que, então, houve
uma revista geral de armário no final do expediente, inclusive no armário do
Marinheiro GABRIEL LOPES; (...) não teve conhecimento do documento
manuscrito do acusado [...]”.
Em complementação, verificam-se trechos do interrogatório do
acusado, nos quais há a incontestável confissão do agente (Processo relacionado:
APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203, Evento 455, Docs. 1/6):
“[...] que encontrou o celular em cima da pia e, como inicia a faxina da esquerda
para direita e seus materiais já estavam à esquerda, ele colocou celular ali por
cima; (...) confirmou que relatou para o Cabo KLEIN que teria visto o Marinheiro
GABRIEL LOPES no alojamento pela manhã, que ele (Marinheiro GABRIEL
LOPES) estava botando o paisano; que essa parte da denúncia é verdadeira. (...)
que falou para o Cabo KLEIN que o telefone que ele estava procurando parecia ser
aquele ali; que, então, eles olharam pela fresta do armário e o Cabo confirmou que
era o seu celular; que a parte da denúncia que fala isso também é verdadeira [...]”.
Ainda, consta dos autos, o manuscrito assinado pelo acusado, o qual
foi elaborado em 4.5.2018. Nesse documento, o autor do delito reconhece a prática
ilícita e demonstra arrependimento. Segue a transcrição (Processo relacionado: IPM
nº 7000060-20.2018.7.03.0203, Evento 1, Doc. 2, fls. 10/11):
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
23/30
“[...] Na sexta-feira havia sumido o celular do Cb Klein. Estava eu fazendo faxina
no banheiro do alojamento de Cabos/Marinheiros e vi um celular em cima da pia; a
pia estava molhada. Perante a isso, peguei o celular e coloquei em cima do armário
que era do Marinheiro Gabriel Lopes. Enquanto fiz isso, não sabia que era o
armário de tal pessoa. Mais cedo, de manhã avistei o militar Gabriel Lopes no
alojamento pondo o ‘paisano’ na repartição dos armários. À tarde, o Cabo Klein
me perguntou se eu não teria visto um celular e me descreveu o tal que eu havia
posto em cima do armário. Perante esses acontecimentos, eu comunico que estou
ajudando contando com a verdade e contribuindo com o que eu puder. [...]”.
Os transcritos termos expositivos de confissão (manuscrito e
interrogatório) expõem que a prática ilícita fora perpetrada deliberadamente.
O dolo do agente está evidente. Assim, torna-se insustentável o
desfecho absolutório, consoante a fundamentação decisória (Sentença).
Frise-se que, no contexto indiciário constituinte da fase investigativa,
pairavam outras suspeitas sobre o agente. Nesse aspecto, inferia-se a pretensa
tentativa de “subtração” do aparelho celular em questão.
Entretanto, oportunamente, ao formalizar a Denúncia, o MPM pugnou
pelo arquivamento das peças instrutórias acerca do delito de furto tentado. Em
desfecho, o Magistrado “a quo” atendeu a postulação Ministerial (Processo
relacionado: IPM 7000060-20.2018.7.03.0203, Evento 40, Doc. 1; e Evento 42).
Na conjuntura, remanesceu a imputação da prática do crime capitulado
no art. 343 do CPM, com a correspondente instauração da APM.
Desde outrora, o escopo investigativo enveredou, naturalmente, na
elucidação da dinâmica fática, com as suas peculiares nuanças. Tudo isso após
depurado que a responsabilização recaía, tão somente, sobre BORGES.
Os dados, constituintes dessa equação, em tese, remetiam à ideia de
pretensos atos preparatórios/início da execução, relativos à consecução de furto
(apanha inicial do celular de seu local de origem, seguido de sua ocultação -
colocação sobre o armário do alojamento).
Mas, interferindo nesse provável resultado, o proprietário do celular
percebeu, com relativa rapidez, o “sumiço” do aparelho. Depreende-se que isso
contribuiu para frustrar os planos de “apropriação” projetados pelo agente.
A conexão do então MN-RC BORGES com o cenário da ocorrência
(alojamento), em razão da faxina que realizou na manhã de 27.4.2018, colocava-o
em condição desconfortável. Por isso, infere-se que ele tratou de afastar as eventuais
suspeitas que sobre si pudessem pairar. Assim, o ardil empregado consistiu na
“responsabilização” de outrem, a saber, o MN-QPA Gabriel Lopes, à época.
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
24/30
Certamente, no resgate das lembranças, o Cb Klein relacionava o
alojamento como o último lugar em que manuseara o aparelho.
Seguindo a linha acusatória, apoiada em provas consistentes, consta a
narrativa de que, num primeiro momento, o então MN-RC BORGES relatou
diretamente ao Cb Klein que o Gabriel Lopes estava no alojamento, na manhã do
“desaparecimento” do mencionado eletrônico.
Esse comportamento, dotado de sutileza, estimulou o Cb Klein (no afã
de recuperar o celular) a pressionar Gabriel Lopes à devolução do aparelho. Sem
sucesso, Klein só obteve negativas, pois inexistia liame de Gabriel com o sumiço do
eletrônico. Naturalmente, no imaginário do Cabo, a ideia foi fomentada, induzida
por BORGES, de que Gabriel Lopes era o responsável pelo cogitado furto.
Entretanto, ainda faltava o golpe fatal para o predomínio daquela
armação (preparada/estimulada por BORGES). Em momento subsequente, numa
atitude proativa e incriminadora, o caráter maldoso e cruel do agente (BORGES)
chegou ao ápice, dando azo à caracterização do crime especificado na imputação.
Consta dos autos que, após a perspicaz e enganadora inserção do
celular no armário de Gabriel Lopes, BORGES convidou o Cb Klein para olhar no
interior do referido compartimento (por intermédio de fresta criada, forçando a sua
porta). Nessa visualização, o aparelho em questão foi identificado. Na sequência, via
cadeia de comando, a notícia chegou à Autoridade Judiciária Militar, que, após as
providências tendentes à recuperação do celular desaparecido, instaurou o
correspondente procedimento investigativo, indiciando o então MN-QPA Gabriel
Lopes (Portaria nº 7/ENRG, de 2.5.2018, do Cmt da Estação Naval do Rio Grande).
Portanto, o crime englobou o interregno de dois tempos distintos. Num
primeiro momento, o MN BORGES fomentou suspeitas acerca do furto do celular,
sinalizando, com sutileza, o provável envolvimento do MN Gabriel Lopes, embora
soubesse de sua inocência. Posteriormente, de maneira definitiva, o agente adotou
conduta que conduziria à cabal “incriminação” de pessoa sabidamente inocente.
No detalhamento do segundo episódio componente do delito, consta
que o agente adotou postura proativa (para incriminar outrem), mediante a
deliberada introdução do celular no interior do armário da vítima (Gabriel Lopes).
No contexto criminoso, manobras mendazes foram conjugadas, as quais tiveram o
intuito de falsamente atribuir, ao ofendido, a responsabilização pela reputada
subtração do celular.
Imagina-se o espanto de Gabriel Lopes diante da localização do celular
desaparecido, de propriedade do Cb Klein, dentro de seu armário no alojamento.
Categoricamente, ele não tinha qualquer relação com esse evento. Contudo, sobre
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
25/30
ele foi lançada toda a responsabilização pela pretensa subtração do eletrônico.
A conduta de BORGES é dotada de intensa reprovabilidade. O crime
em apreço tem a moldura de ato covarde e desprezível.
No contexto retratado, a atitude empreendida assume contornos de
“plantação de provas” para incriminar pessoa sabidamente inocente. A conduta
subsome-se, adequadamente, à tipificação prevista no art. 343 do CPM.
Assim, a pretensão acusatória condensada neste Apelo é legítima e
coerente com o arcabouço probatório. Impõe-se a condenação do acusado.
4. A jurisprudência.
A objetividade jurídica, em relação ao crime de Denunciação
Caluniosa, está consolidada no acervo jurisprudencial do Tribunal. Nessa tônica, a
tutela penal destina-se à proteção dos seguintes aspectos: a movimentação
desnecessária da máquina judiciária castrense (com as repercussões funcionais e
financeiras) e o resguardo da honra da pessoa ofendida. Nessa base, também tem
relevância a identificação do elemento subjetivo do tipo penal, o qual se cinge ao
nítido conhecimento, pelo agente, da inocência do imputado (vítima).
Os aspectos abordados estão consolidados na jurisprudência do STM,
consoante os seguintes arestos:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM).
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 343 DO CPM). [...] AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. [...] 7. O crime de denunciação
caluniosa, previsto no art. 343 do CPM, tutela a deflagração desnecessária da
máquina judiciária militar e, de modo secundário, visa proteger a honra da pessoa
ofendida. 8. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime”. (STM.
Apelação nº 7000299-35.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Lúcio Mário de
Barros Góes. Julgamento: 11.10.2018. Publicação: DJe de 24.10.2018.) (Grifos
nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA. ART. 343 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO.
NÃO ACOLHIMENTO. INCAPACIDADE DA ACUSADA. INCIDENTE DE
INSANIDADE
MENTAL.
INSTAURAÇÃO.
INIMPUTABILIDADE.
NÃO
RECONHECIMENTO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
NEGADO
PROVIMENTO. UNANIMIDADE. A conduta delituosa descrita no art. 343 do
Código Penal Militar caracteriza-se quando o agente informa à autoridade policial
a existência de um crime e de seu autor, sabendo que o faz falsamente, fornecendo
instrumentos para a investigação. A elementar ‘de que o sabe inocente’ descrita na
conduta tipificada como denunciação caluniosa estabelece o parâmetro para a
caracterização do elemento subjetivo do tipo penal em comento, qual seja, o dolo
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
26/30
consistente no nítido conhecimento do agente acerca da inocência do imputado.
Não se reconhece a inimputabilidade do agente, uma vez que o Laudo Pericial
produzido por ocasião da instauração do Incidente de Insanidade Mental concluiu
que a Acusada, apesar de apresentar quadro depressivo à época da conduta
delituosa, possuía capacidade de entendimento acerca do caráter ilícito do fato
definido como crime. Autoria, materialidade e culpabilidade comprovadas. Negado
provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade”. (STM. Apelação nº 147-
42.2015.7.02.0102, Relator Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva.
Julgamento: 3.4.2018. Publicação: DJe de 16.4.2018.) (Grifos nossos.)
“Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 343 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
DIVERGÊNCIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DO DOLO NA CONDUTA DO
AGENTE.
ELEMENTO
SUBJETIVO
DO
TIPO
CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. MAIORIA. A
prática delituosa descrita no art. 343 do Código Penal Militar tipifica a conduta de
quem dá causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial militar
contra alguém, imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar, de que o sabe
inocente. Fornece instrumentos para a investigação aquele que informa à
autoridade policial, verbalmente, a existência de um crime e de seu autor, sabendo
que o faz falsamente. Configura-se o elemento subjetivo do tipo penal descrito no
art. 343 do Código Penal Militar quando o autor baseia a denunciação em mera
suposição, sem que para isso apresente a devida comprovação. Nesse caso, fica
afastada a alegação de exercício regular de direito, pois o agente tinha
conhecimento da inocência do colega de farda. Embargos rejeitados. Maioria”.
(STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 170-80.2011.7.07.0007. Relator
Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento: 27.4.2017. Publicação:
DJe de 31.5.2017.) (Grifos nossos.)
5. O Parecer da PGJM.
Em seu pronunciamento, a PGJM endossa a caracterização do crime de
Denunciação Caluniosa.
Nesse sentido, o Parquet enfatiza o conteúdo da prova oral, o qual
contextualiza adequadamente o fato ilícito. Consta do Parecer, in verbis (Evento 9
desta Apelação):
“[...] O conjunto probatório contido nos autos apontam para a certeira condenação
do acusado, pois deu causa à instauração de um IPM contra seu colega de caserna,
imputando a ele um crime que sabia não ter sido ele o autor.
Isso aconteceu em duas oportunidades. Dois atos de uma mesma conduta. A mais
evidente não é quando afirmou que o celular estava no armário do MN Gabriel,
mas quando levantou suspeita ao Cb Klein sobre ele, o que motivou a vistoria
exitosa no seu armário. Coincidentemente, ele escolheu aleatoriamente o armário
do MN Gabriel para colocar o celular encontrado na pia, que pertencia à vítima do
furto.
[...]
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
27/30
Com relação ao fato de que o procedimento criminal nasceu da iniciativa da vítima
do furto, essa circunstância não afasta a tipicidade. O crime em questão admite
execução indireta. Não é necessário que seja praticado diretamente perante a
autoridade de repressão penal. É o caso, por exemplo, de quem coloca droga em
carro de outra pessoa para que seja presa em flagrante por crime de tráfico. [...]”.
6. A conclusão.
No tocante ao ilícito em análise, a sua autoria e a materialidade estão
efetivamente demonstradas. Nesse sentido, o agente incorreu na criminosa atitude
(Denunciação Caluniosa), porquanto empreendeu ações deliberadas no intuito de
“delatar/incriminar” pessoa sabidamente inocente, a qual teve o dissabor de ser
indiciada em IPM.
Em decorrência, evidencia-se a inadequação do desfecho absolutório
calcado no brocardo “in dubio pro reo” diante da reputada ausência de dolo do
agente, base da fundamentação constante da Sentença “a quo” recorrida (art. 439,
“e”, do CPPM).
Diante da análise do arcabouço de provas, o qual perfaz conjunto
harmônico, há segurança jurídica para concluir pela responsabilização do ex-MN
BORGES, no tocante ao delito capitulado no art. 343 do CPM, constante da
pretensão acusatória.
A conduta perpetrada foi avaliada como grave e merecedora de
balizada reprovabilidade. O crime traduz explícito ato de covardia e de total
ausência de lealdade, de humanidade e de camaradagem, estampando moldura de
fraqueza de caráter e má índole.
Nesse sentido, a conduta em questão representou autêntica ruptura com
todo o arcabouço de valores ministrados àquele militar, no período de formação e no
interregno do exercício funcional. Operou-se recriminável desvirtuamento
comportamental.
Por esse diapasão, a culpabilidade do réu está suficientemente
demonstrada, diante do potencial conhecimento da ilicitude da conduta e dos atos
perpetrados em desconformidade com a Lei. Era exigível comportamento diverso.
Outrossim, as atitudes perpetradas subsomem-se, perfeitamente, ao
núcleo típico do crime de Denunciação Criminosa, em consonância com a
capitulação estabelecida no art. 343 do CPM.
Inexiste excludente de culpabilidade e de ilicitude, tampouco eventual
descriminante putativa que, nas circunstâncias, possam socorrer o réu, com o condão
de afastar a responsabilidade penal.
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
28/30
Neste viés, os fundamentos sustentadores de condenação, extraídos
dos autos, mostraram-se consistentes, recomendando a reforma da Sentença
questionada, diante da caracterização do ilícito em evidência.
Assim, o pleito condenatório constante do Apelo do MPM, merece
acatamento.
Portanto, cabível o provimento do Recurso Ministerial, com a
consequente reforma da Sentença questionada.
6.1. A dosimetria da pena.
O magistério punitivo, cabível neste feito, seguirá as diretrizes a seguir
traçadas.
Na dosimetria, consideram-se as circunstâncias judiciais que recaem
nesta fase inicial do cálculo, sendo arroladas, desfavoravelmente: 1) a intensidade
do dolo, caracterizado pela atitude de introduzir o celular no armário do ofendido,
para, na sequência, “delatá-lo” criminosamente; 2) a clara insensibilidade do agente,
ao perpetrar conduta arquitetada contra outrem, expondo o caráter covarde e
indiferente do ato, capaz de incriminar inocente; e 3) as atitudes caracterizadoras do
delito foram materializadas em data na qual o agente cumpria escala de serviço (art.
70, II, “l”, do CPM).
Noutro vértice, em favor do agente, computa-se a intenção de clarificar
o episódio, assumindo a prática ilícita, pautado pelo arrependimento. Nessa direção,
no bojo do IPM, consoante documento manuscrito acostado, BORGES procedeu ao
devido esclarecimento da ocorrência, assumindo as suas responsabilidades de
implicações penais. Assim, ele promoveu a extração de qualquer culpa que recaía
sobre Gabriel Lopes, no tocante à investigação alavancada para apurar a cogitada
subtração do celular em questão. Dessa forma, embora integralizado o crime, o
impacto da lesividade da conduta, no tocante às repercussões sobre o ofendido, teve
durabilidade razoavelmente curta. Após a instauração do IPM, no interregno de 7
(sete) dias, BORGES assumiu a sua “culpa” em relação à ocorrência, extraindo de
Gabriel qualquer fator de responsabilidade correlacionada ao investigado
“desaparecimento” do celular.
Nesse compasso, no balanceamento das circunstâncias judiciais
potencialmente influenciadoras nesta fase do cálculo, por adoção de critérios de
política criminal, fixo a pena-base no mínimo legal [projetada em 2 (dois) anos de
reclusão – art. 343, do CPM]. Dessa forma, a pena-base fica estabelecida em 2
(dois) anos de reclusão.
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
29/30
Na segunda fase, computa-se a agravante prevista no art. 70, inciso II,
alínea “b”, do CPM, considerando que o crime foi cometido para assegurar a
impunidade do agente em relação à provável responsabilização com respeito à
subtração do celular do Cb Klein. Nesse aspecto, enfatize-se que, efetivamente, ele
se apossou do eletrônico apanhando-o sobre a pia do banheiro e, na sequência,
empreendeu a sua ocultação, sobre o armário do alojamento.
De outro lado, incide a atenuante especificada no art. 72, inciso I, do
CPM, tendo em vista que BORGES tinha idade inferior a 21 anos, por ocasião dos
fatos.
Portanto, nesta fase do cálculo, com respaldo em parâmetros legais
(art. 74 do CPM) e doutrinários, restou computado apenas uma circunstância
agravante e uma atenuante. Ademais, diante da grandeza de ambas, consideradas de
per si, foram reputadas equivalentes, sob a devida análise de coerência legal, de
razoabilidade e de proporcionalidade. Dessa forma, nos moldes do art. 75, parte
final, do CPM, esta fase não reflete qualquer influência na dosimetria.
Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e/ou de
redução de pena para repercutir nesta etapa do cálculo.
Portanto, a conclusão da dosimetria aponta para a sanção de 2 (dois)
anos de reclusão, a qual resta aplicada ao réu (ex-MN-RC BORGES).
O condenado faz jus ao sursis. Outrossim, confere-se o direito ao
recurso em liberdade e, ainda, à fixação do regime prisional aberto, para o eventual
cumprimento da sanção [art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, c/c o art. 110 da Lei
nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal)].
Para além, com a confirmação da condenação aplicada, nos moldes
propostos neste Voto, exsurgem fatores destinados ao reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.
Ressalte-se que esta perspectiva emana, tão somente, de cenário sob a
potencial impossibilidade de majoração da pena aplicada ao réu.
Pela ordem, repercute no Processo o decurso de tempo necessário para
a caracterização da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em
relação ao réu, menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (data da ocorrência
– 27.4.2018; nascimento – 31.3.1998).
Nessa análise, considera-se que, entre a instauração da APM
[recebimento da Denúncia em 14.9.2018] e o Acórdão condenatório sob enfoque
[presente julgamento; aplicação de pena no patamar de 2 (dois) anos de reclusão],
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:38
:: 40001354092 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
30/30
transcorreu prazo suficiente para a configuração da referida causa extintiva da
punibilidade. Restou computado, entre os elencados fatores interruptivos da
prescrição, o decurso de mais de 2 (dois) anos, aplicável ao Processo, em benefício
do réu, menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos – art. 125, inciso VI, c/c o
art. 129, ambos do CPM. Registre-se que tal transcurso implementou-se antes de
exarada a Sentença absolutória [julgamento em 10.11.2021 e disponibilização no e-
Proc em 12.11.2021].
Portanto, a constatação do lapso prescricional, na modalidade
retroativa, consoante os dados extraídos e o contexto processual, está latente.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso do
Órgão Ministerial para, reformando a Sentença questionada, condenar o ex-MN-RC
BRANDON BORGES GOMES à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso
no art. 343 do CPM; com a concessão do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”, e designar o Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a Audiência
Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, cabendo-lhe, ainda, a fixação da
periodicidade para a fiscalização alusiva ao benefício. Outrossim, conceder o direito
de recorrer em liberdade e fixar o regime prisional aberto para o eventual
cumprimento da sanção, à luz do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum c/c o art.
110 da Lei nº 7.210/1984. Alfim, pela ordem, declarar a extinção da punibilidade do
ex-MN-RC BRANDON BORGES GOMES, pela prescrição da pretensão punitiva,
na modalidade retroativa, diante da pena aplicada, com fulcro no art. 123, inciso IV,
c/c os arts. 125, inciso VI, e 129, todos do CPM.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354092v4 e
do código CRC 18a4a825.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 30/8/2023, às 0:8:18
7000155-22.2022.7.00.0000
40001354092 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:37
:: 40001353720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e4...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000155-22.2022.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: BRANDON BORGES GOMES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa, em Contrarrazões recursais, de nulidade
de específica inquirição testemunhal, por falta de amparo legal, nos termos do Voto
do Ministro Relator Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para
conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar, mantendo a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 12 de novembro
de 2021, que, por maioria, absolveu o MN-RC BRANDON BORGES GOMES do
crime previsto no art. 343 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar.
Em suas Razões, o MPM contesta o reconhecimento do Princípio do In
Dubio Pro Reo, bem como a existência de razoável dúvida do dolo do Acusado para
requerer que seja reformada a Sentença absolutória recorrida, condenando-se o
Apelado BRANDON BORGES GOMES como incurso nas sanções do art. 343 do
CPM (Evento 1 - Doc. 5-RAZAPELA).
Consta nos autos, em síntese, que em 27 de abril de 2018, na Estação
Naval de Rio Grande, situada na cidade de Rio Grande / RS, o MN-RC BRANDON
BORGES GOMES informou à autoridade militar que o celular do Cabo CRISTIAN
HANSEN KLEIN, que estava desaparecido até então, encontrava-se no interior do
armário do MN-QPA GABRIEL LOPES GARCIA DE LIMA. Esse fato motivou
uma inspeção nos armários do alojamento, que resultou na localização e apreensão
do celular pela autoridade militar, dando causa à instauração de Inquérito Policial
Militar em desfavor do MN-QPA GABRIEL LOPES GARCIA DE LIMA.
7000155-22.2022.7.00.0000
40001353720 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:37
:: 40001353720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e4...
2/11
Entretanto, desvendou-se que o MN-QPA GABRIEL LOPES GARCIA
DE LIMA não foi o responsável por subtrair o celular do Cabo CRISTIAN
HANSEN KLEIN, razão pela qual o ora Apelante responde pelo delito de
denunciação caluniosa.
De início, cabe salientar que, para configuração do delito de
denunciação caluniosa, a imputação deve ser objetiva e subjetivamente falsa e que o
denunciante deve estar plenamente ciente de tal contradição com a verdade.
A conduta imputada deve se referir a crime inexistente ou a um crime
existente, mas que não foi praticado pela pessoa apontada. Noutras palavras, a
denunciação caluniosa ocorre não só quando é atribuída infração penal verdadeira a
quem dela não participou, mas, também, quando se atribui a alguém infração penal
inexistente.
Pune-se, pois, a conduta de provocar a deflagração de Inquérito
Policial ou Ação Penal contra pessoa que, sabidamente, não cometeu os fatos
criminosos que se lhe imputou.
A materialidade do fato consiste em dar causa (provocar por qualquer
meio) a instauração do inquérito policial militar ou processo judicial militar contra
alguém.
Ao tratar sobre o referido delito, o art. 343 do CPM assim dispôs:
“Art. 343. Dar causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial
militar contra alguém, imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar, de que o
sabe inocente:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.” (Grifo nosso.)
Certifica-se, dessa forma, que, para a configuração do crime de
denunciação caluniosa, é absolutamente indispensável que o sujeito ativo saiba que
o imputado é inocente. Ou seja, impõe-se que o dolo seja direto, abrangendo,
necessariamente, a efetiva consciência sobre a falsidade da imputação.
Esse é o entendimento desta Corte, consoante se observa dos seguintes
julgados:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA. ART. 343 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO.
NÃO ACOLHIMENTO. INCAPACIDADE DA ACUSADA. INCIDENTE DE
INSANIDADE
MENTAL.
INSTAURAÇÃO.
INIMPUTABILIDADE.
NÃO
RECONHECIMENTO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
NEGADO
7000155-22.2022.7.00.0000
40001353720 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:37
:: 40001353720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e4...
3/11
PROVIMENTO. UNANIMIDADE. A conduta delituosa descrita no art. 343 do
Código Penal Militar caracteriza-se quando o agente informa à autoridade
policial a existência de um crime e de seu autor, sabendo que o faz falsamente,
fornecendo instrumentos para a investigação. A elementar "de que o sabe
inocente" descrita na conduta tipificada como denunciação caluniosa estabelece
o parâmetro para a caracterização do elemento subjetivo do tipo penal em
comento, qual seja, o dolo consistente no nítido conhecimento do agente acerca
da inocência do imputado. Não se reconhece a inimputabilidade do agente, uma
vez que o Laudo Pericial produzido por ocasião da instauração do Incidente de
Insanidade Mental concluiu que a Acusada, apesar de apresentar quadro
depressivo à época da conduta delituosa, possuía capacidade de entendimento
acerca do caráter ilícito do fato definido como crime. Autoria, materialidade e
culpabilidade
comprovadas.
Negado
provimento
ao
Apelo
defensivo.
Unanimidade.” (STM. Apelação nº 0000147-42.2015.7.02.0102. Relator Ministro
Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Publicado em 16/4/2018.)
“APELAÇÃO. ART. 343 DO CPM. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. RECURSO DA
ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE
PENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. Para a perfeita
subsunção do fato à norma, se faz necessária a clara comprovação do dolo direto,
traduzido no conhecimento, pelo agente, o qual se imputa a denunciação
caluniosa, de que o ofendido era inocente e, que, de forma voluntária e
consciente, ainda assim, dá início à movimentação do Estado com vistas a apurar
conduta criminosa. Ex-2º Sargento que, se sentindo verdadeiramente vítima,
representou ao Ministério Público contra superior Oficial narrando os delitos de
abuso de autoridade, difamação e injúria. Não se verifica nos autos a existência de
um conjunto probatório apto a demonstrar que a instauração do Inquérito Policial
Militar foi provocada com o escopo de atribuir crime a uma pessoa que se sabe ser
inocente. Inexistindo, na hipótese, o dolo específico, elementar do tipo, não é
imputável a conduta criminosa. Precedentes. Negado provimento ao recurso
ministerial, para manter na íntegra a Sentença absolutória. Unânime.” (STM.
Apelação nº 0000020-58.2012.7.04.0004. Relator Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Publicado em 15/6/2016). (Grifos nossos.)
No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in
verbis:
“Ementa:
INQUÉRITO.
DENÚNCIA
CONTRA
DEPUTADA
FEDERAL.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (ART. 102, I, ‘b’, CRFB). DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA (ART. 339 DO CP). DOLO DIRETO NÃO CONFIGURADO.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO (ART. 5º, XXXIV, ‘a’, CRFB).
CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE (ART. 23, III, CP). PRECEDENTES.
DOUTRINA. PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
O crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP) exige, para sua configuração,
que o agente tenha dolo direto de imputar a outrem, que efetivamente sabe ser
inocente, a prática de fato definido como crime, não se adequando ao tipo penal a
conduta daquele que vivencia uma situação conflituosa e reporta-se à autoridade
competente para dar o seu relato sobre os acontecimentos. Precedente (Inq 1547,
Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2004). 2. A doutrina sobre o tema
assenta que, verbis: ‘Para perfeição do crime não basta que o conteúdo da
7000155-22.2022.7.00.0000
40001353720 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:37
:: 40001353720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e4...
4/11
denúncia seja desconforme com a realidade; é mister o dolo. (...) Se ele [o agente]
tem convicção sincera de que aquele realmente é autor de certo delito, não
cometerá o crime definido’ (NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal. 4º
volume. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 1976. p. 376-378). 3. A Constituição assegura,
no seu art. 5º, XXXIV, ‘a’, o direito fundamental de petição aos poderes públicos,
de modo que o seu exercício regular é causa justificante do oferecimento de
notitia criminis (art. 23, III, do Código Penal), não sendo o arquivamento do feito
instaurado capaz de tornar ilícita a conduta do noticiante. 4. A jurisprudência
desta Corte preceitua que, verbis: ‘A acusação por crime de denunciação caluniosa
deve conter um lastro probatório mínimo, no sentido de demonstrar que a
instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa,
inquérito civil ou ação de improbidade administrativa teve por única motivação o
interesse de atribuir crime a uma pessoa que se sabe ser inocente’ (RHC 85023,
Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/05/2007).
(...) 6. Pretensão punitiva estatal julgada improcedente, nos termos do art. 6º da Lei
nº 8.038/90 e do art. 397, III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o
fato narrado na denúncia evidentemente não constitui crime.” (STF. Inquérito nº
3.133/AC. Relator Ministro LUIZ FUX. Primeira Turma. Julgado em 5/8/2014.
Publicado no DJe de 11/9/2014). (Grifos nossos.)
Nesse mote, cabe elucidar que a adequação típica ao delito de
denunciação caluniosa depende não apenas de o agente imputar crime militar a uma
pessoa inocente, dando causa à instauração de Inquérito Policial ou Ação Penal,
sendo imprescindível a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, é necessário
que haja, por parte do agente, a certeza da inocência da pessoa a quem se atribui a
prática criminosa.
Bem assim, portanto, para a conformação do delito de denunciação
caluniosa, exige-se os seguintes elementos:
(i) Pessoa determinada - individualização certa do ofendido;
(ii) Imputação do crime - fato previsto como crime em lei penal
vigente;
(iii) Ciência da inocência - o agente deve saber que o imputado é
inocente, seja porque não foi o autor do crime, seja porque o delito não existiu.
Quanto ao elemento subjetivo - dolo direto / específico -, convém
enfatizar que para a conformação do delito de denunciação caluniosa, o qual protege
a honra da pessoa, impõe-se a mínima evidência do intento positivo e deliberado de
ofender a honra de outrem (dolo específico), o cognominado animus caluniandi.
Nesse contexto, é imprescindível a intenção de ofender diretamente a
honra de quem se imputa a ação criminosa.
Assim entende esta Corte Castrense:
7000155-22.2022.7.00.0000
40001353720 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:37
:: 40001353720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e4...
5/11
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 343,
CAPUT, DO CPM. PRELIMINAR. DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO
PARA O RECURSO DO PARQUET. REJEIÇÃO. POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
IMPUTAÇÃO DO CRIME A TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. REFORMA DA
SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. UNANIMIDADE. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA.
RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO. ART. 133 DO CPM. UNANIMIDADE. Os
arts. 510, "b", e o 511 do CPPM outorgam ao MPM a possibilidade de recorrer das
sentenças proferidas pelo Conselho de Justiça ou pelo Juiz Federal da Justiça
Militar quando for parte sucumbente, não havendo nenhum impeditivo no
ordenamento jurídico pátrio para tanto. De outra banda, salienta-se que o crime
de denunciação caluniosa é, essencialmente, doloso, no qual o delinquente,
sabendo da inocência de quem se imputa delito, o faz com o claro objetivo de
macular a reputação da vítima. O que deu causa à instauração de Inquérito
Policial Militar, bem como à Ação Penal Militar. Fica evidente o intuito do réu de
manchar a carreira do colega de caserna, ao imputar crime a este sem
comprovação. Acrescenta-se que, na apuração por parte da OM ou do Parquet,
também não restou configurado qualquer indício de prática delituosa pela vítima.
Portanto, imperioso se faz a condenação do réu pela prática do crime de
denunciação caluniosa. Contudo, quando da aplicação da pena, for observada a
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve declará-la ex
officio, em estrita obediência ao art. 133 do CPM. Preliminar rejeitada, apelo
provido e declarada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.
Decisões unânimes.” (STM. Apelação nº 7000698-93.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Publicado em 24/5/2021). (Grifo
nosso.)
De forma semelhante posiciona-se a Suprema Corte, a jurisprudência
do STF preceitua que, verbis:
“A acusação por crime de denunciação caluniosa deve conter um lastro probatório
mínimo, no sentido de demonstrar que a instauração de investigação policial,
processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de
improbidade administrativa teve por única motivação o interesse de atribuir crime
a uma pessoa que se sabe ser inocente.(...)”. (RHC 85023, Relator Ministro
JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 8/5/2007). (Grifo nosso).
Delineados os elementos e os pressupostos essenciais do delito de
denunciação caluniosa, passamos à análise do caso concreto.
O CT (EN) BRUNO CESAR DALAPÉ DE SOUZA declarou ter sido
realizada revista nos armários. Acrescentou que se buscava encontrar um celular.
Asseverou que havia suspeita sobre o Marinheiro GABRIEL LOPES. Destacou que
não sabia o motivo pelo qual as suspeitas recaíam sobre o Marinheiro GABRIEL
LOPES; porém, ele seria um potencial infrator. Esclareceu que, no início da revista,
não tinha nenhum suspeito e, já no final, quando estava para vistoriar o armário do
Marinheiro GABRIEL LOPES, chegou ao seu conhecimento a possibilidade de que
ele seria o militar que teria subtraído o celular. Apontou que no momento em que o
Marinheiro GABRIEL LOPES abriu o armário, o celular caiu no chão. Afirmou
7000155-22.2022.7.00.0000
40001353720 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:37
:: 40001353720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e4...
6/11
haver a possibilidade de inserção de um objeto grande, do tamanho de um celular,
por cima do armário, pois esse tinha um vão em cima da porta. Ressaltou que
existiam alguns potencias suspeitos e que não se recorda de o Marinheiro
BRANDON BORGES ter procurado o depoente para apontar um suspeito. Ratificou
que o motivo de a suspeita ter recaído sobre o Marinheiro GABRIEL LOPES era ele
ser um potencial infrator (Evento 155 da APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203).
O CB-MI CRISTIAN HANSEN KLEIN declarou que realizou
diligências para tentar localizar o celular extraviado. Afirmou que, no dia dos fatos,
o Marinheiro BRANDON BORGES estava de serviço. Asseverou ter perguntado ao
Marinheiro BRANDON BORGES se ele teria visto algum suspeito no alojamento
no horário do possível extravio. Ressaltou que o Marinheiro BRANDON BORGES
disse ter visto o Marinheiro GABRIEL LOPES, na parte da manhã, vestindo "o
paisano". Declarou ter conversado com BRANDON BORGES, que estava varrendo
o alojamento, enquanto o depoente procurava o celular.
Destacou que imaginou ser o Marinheiro GABRIEL LOPES o
responsável pela subtração do celular. Esclareceu que procurou o Marinheiro
GABRIEL LOPES, o qual negou a subtração do celular. Acrescentou que o
Marinheiro BRANDON BORGES perguntou ao depoente como era o celular e disse
ter visto um aparelho dentro do armário do Marinheiro GABRIEL LOPES.
Ressaltou que o Marinheiro BRANDON BORGES chamou-o para
conferir o armário do Marinheiro GABRIEL LOPES, momento em que viu o celular
apoiado na porta do armário. Elucidou não saber o motivo pelo qual o Marinheiro
BRANDON BORGES procurou-o para informar que o celular, possivelmente,
estaria dentro do armário do Marinheiro GABRIEL LOPES. Confirmou que o
celular não estava bem colocado no armário, tanto que, na hora da abertura da porta,
ele caiu. Declarou que, após a revista do armário do Marinheiro GABRIEL LOPES,
todas as suspeitas teriam se voltado para ele (Evento 293 da APM nº 7000136-
44.2018.7.03.0203).
O MN-RC MARCELLO SOUZA DE LEMOS declarou que ficou
sabendo do sumiço do celular. Asseverou que quem teria dito sobre o extravio do
celular foram o Cabo KLEIN e o Marinheiro BRANDON BORGES. Destacou que o
Cabo KLEIN teria dito que deixou o celular em cima da pia do banheiro. Informou
que o Marinheiro BRANDON BORGES estava no alojamento fazendo a limpeza.
Acrescentou que o Marinheiro BRANDON BORGES procurou-o e relatou sobre o
sumiço do celular do Cabo KLEIN, motivo pelo qual buscou, juntamente com o
Ofendido, averiguar o fato para saber quais pessoas estavam presentes no momento
do extravio.
7000155-22.2022.7.00.0000
40001353720 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:37
:: 40001353720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e4...
7/11
Ressaltou que, quando conversou com o Marinheiro BRANDON
BORGES, ele comentou sobre as pessoas que estavam ali ao redor caminhando, em
volta dos armários, e que um deles seria o Marinheiro GABRIEL LOPES.
Esclareceu que o Marinheiro o BRANDON BORGES não chegou a levantar de
forma específica suspeita sobre o Marinheiro GABRIEL LOPES. Afirmou que após
a verificação de que o celular estava no armário do Marinheiro GABRIEL LOPES, o
Cabo KLEIN levou o fato ao conhecimento do Oficial de Dia.
Relatou que ocorreu uma revista geral dos armários, no final do
expediente. Destacou que a revista foi feita, inclusive, no armário do Marinheiro
GABRIEL LOPES, sendo que começou do militar mais antigo para o mais moderno.
Asseverou que desconhece algum problema específico entre o Marinheiro
BRANDON BORGES e o Marinheiro GABRIEL LOPES que pudesse justificar o
crime de denunciação caluniosa. Afirmou que foi o Cabo KLEIN quem levou o fato
ao conhecimento do Oficial de Dia (Evento 418 da APM nº 7000136-
44.2018.7.03.0203).
Em seu interrogatório, o Acusado confirmou serem verdadeiros os
fatos relatados, mas negou que eles ocorreram da forma descrita na Denúncia,
afirmando que, em nenhum momento, atribuiu ao MN-QPA GABRIEL LOPES
GARCIA DE LIMA a subtração do celular do CB-MI CRISTIAN HANSEN
KLEIN.
Afirmou ter encontrado o celular extraviado na pia do banheiro,
colocou-o em cima do armário do Marinheiro GABRIEL LOPES GARCIA DE
LIMA, mas o aparelho caiu por uma fresta para o interior do armário. Asseverou que
não atribuiu a subtração do celular ao Marinheiro GABRIEL LOPES GARCIA DE
LIMA. (Evento 455 da APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203).
Considerando a prova testemunhal produzida, em que pese restar
evidente a verificação de conduta criminosa relativa à subtração do celular do Cabo
CRISTIAN HANSEN KLEIN, não é clara a individualização do ofendido, pois não
houve confirmação precisa de que o Acusado citou, de forma direta e expressa, o
Marinheiro GABRIEL LOPES GARCIA DE LIMA como o autor da subtração do
celular.
Impende, ainda, registrar que o “Termo de Confissão” firmado na fase
inquisitorial não externa a confissão relativa ao delito da denunciação caluniosa,
apenas traz à tona as circunstâncias em que o Acusado teria mencionado o MN-QPA
GABRIEL LOPES GARCIA DE LIMA, sem diretamente imputar-lhe a conduta
criminosa. Vejamos (Evento 1, Doc. 2-IPM, Fls. 10 a 12, do IPM nº 7000060-20-
2018.7.03.0203).
7000155-22.2022.7.00.0000
40001353720 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:37
:: 40001353720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e4...
8/11
“Eu Marinheiro BORGES no dia 04/05/18 assumo ter recarregado o celular
numero (...). Na sexta-feira (...), peguei o celular e coloquei em cima do armário
que era do Marinheiro Gabriel Borges, em quanto fiz isso não sabia que era o
armário de tal pessoa. Mais cedo de manhã avistei o militar Gabriel Lopes no
alojamento pondo o apaisano na repartição dos armários, a tarde o Cabo Klein me
perguntou se eu não teria visto um celular e me descreveu o tal que eu havia posto
em cima do armário. (...)”. (Grifos nossos.)
Portanto, a partir dos depoimentos testemunhais, aliados ao
interrogatório e do "Termo de Confissão", firmado em sede judicial, não é possível
afirmar que houve, por parte do Réu, a determinação do autor do delito de subtração
do celular, nem ao menos a intenção de imputar ao Ofendido tal conduta.
Do acervo probante, o que restou evidente é que o Réu noticiou ter
localizado o celular extraviado, depositando-o sobre o armário do MN-QPA
GABRIEL LOPES GARCIA DE LIMA, mas não imputou a ele o furto, apenas
mencionou sua ida o alojamento no provável intervalo de tempo em que o delito
ocorreu.
Quanto a essas circunstâncias, vale ressaltar o fato de o Acusado ser o
responsável pelo plantão do alojamento, no dia dos fatos, e ter, em tese, encontrado
e colocado o celular em cima do armário do Ofendido.
Dessa forma, não restaram evidentes as elementares da
individualização do Ofendido e nem da imputação de crime.
Quanto à terceira elementar do tipo - ciência da inocência -, é
importante frisar que o crime é essencialmente doloso, não tendo sido prevista a
forma culposa. É necessário que o agente saiba, sem qualquer sombra de dúvida,
que a acusação é falsa, agindo, assim, de má-fé, visando expor a vítima ao
desconforto e ao prejuízo moral de ser indiciado em Inquérito Policial ou responder
a Ação Penal indevidamente.
Repisa-se que o dolo do crime de denunciação caluniosa é a vontade
de provocar a investigação policial, o processo judicial, a instauração de
investigação administrativa, o inquérito civil ou a ação de improbidade
administrativa, exigindo-se que o agente saiba que imputa a alguém crime que este
não praticou.
Nesse ponto, destaca-se que resta evidente dos relatos do Acusado que
ele teria colocado o celular em cima do armário do Ofendido e o aparelho teria caído
por uma fresta para dentro do armário. Tal versão foi confirmada pelas testemunhas
CT (EN) BRUNO CESAR DALAPÉ DE SOUZA e CB-MI CRISTIAN HANSEN
KLEIN como presumível.
7000155-22.2022.7.00.0000
40001353720 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:37
:: 40001353720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e4...
9/11
Em que pese não se poder afirmar que tal versão é a verdade real dos
fatos, observa-se que as premissas então empreendidas pelo Acusado não são
completamente desarrazoadas.
Assim, tal conjuntura concebe incerteza quanto à conformidade do
delito de denunciação caluniosa.
Dos depoimentos, igualmente, infere-se ser insuficiente o indício de
que o Acusado sabia que imputava a alguém crime que, sabidamente, não praticou.
Ademais, não há uma convergência que aponte ter o Acusado a
indubitável intenção de macular a honra do Ofendido, imputando-lhe crime que
sabia não ter praticado.
E ainda há de se considerar que nem mesmo quem de fato teria levado
a notícia do possível delito à autoridade militar, dando azo à instauração do IPM,
restou evidente, pois o MN-RC MARCELLO SOUZA DE LEMOS afirmou em
Juízo que tal notícia foi dada pelo CB-MI CRISTIAN HANSEN KLEIN,
proprietário do celular (Evento 418 da APM nº 7000136-44.2018.7.03.0203).
Nesse mote, em que pese na Denúncia constar que o Acusado teria
notificado o fato ao conhecimento dos superiores, isso não restou indene de dúvidas.
Como relatado, o tipo penal do delito de denunciação caluniosa exige o
nítido conhecimento do agente acerca da inocência do imputado, sendo insuficiente
a ocorrência de dolo eventual.
Na verdade, ao agir com dúvida sobre a veracidade ou não do fato
imputado, atuando com desídia e assumindo o risco de dar causa a uma investigação
ou processo contra alguém inocente, o autor da notícia-crime estará, no máximo,
praticando uma conduta temerária e moralmente censurável, porém atípica.
No presente caso, por todas as considerações até aqui apresentadas,
não há elementos suficientes a demonstrar que o Acusado tenha atuado contra a
própria convicção, intencionalmente, sabendo que o Ofendido era inocente.
Ressalte-se que a existência de meras suspeitas não pode levar à
condenação. De fato, como cediço, vige no direito pátrio o postulado máximo do In
Dubio Pro Reo, consubstanciado no entendimento de que a condenação exige a
certeza absoluta, fundada em dados objetivos que evidenciam a existência do delito.
Somente a prova robusta é capaz de alicerçar uma condenação penal.
O fato de estimar, supor ou fazer juízo de probabilidade, sem que haja a plena
certeza, não gera elementos concretos de convicção hábeis a sustentar uma
7000155-22.2022.7.00.0000
40001353720 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:37
:: 40001353720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
10/11
condenação.
Esse também tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
CABIMENTO. HIPÓTESES. INCISO I DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONTRA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS.
FRAGILIDADE
EVIDENTE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IMUTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRIMAZIA DO DIREITO À
PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. 1. A revisão criminal retrata o
compromisso do nosso Direito Processual Penal com a verdade material das
decisões judiciais e permite ao Poder Judiciário reparar erros ou insuficiência
cognitiva de seus julgados. 2. Em matéria penal, a densificação do valor
constitucional do justo real é o direito à presunção de não-culpabilidade (inciso
LVII do art. 5º da CF). É dizer: que dispensa qualquer demonstração ou elemento
de prova é a não-culpabilidade (que se presume). O seu oposto (a culpabilidade) é
que demanda prova, e prova inequívoca de protagonização do fato criminoso. 3. O
polêmico fraseado ‘contra a evidência dos autos’ (inciso I do artigo 621 do CPP) é
de ser interpretado à luz do conteúdo e alcance do Direito Subjetivo à presunção de
não-culpabilidade, serviente que é (tal direito) dos protovalores constitucionais da
liberdade e da justiça real. 4. São contra a evidência dos autos tanto o julgamento
condenatório que ignora a prova cabal de inocência quanto o que se louva em
provas insuficientes ou imprecisas ou contraditórias para atestar a culpabilidade
do sujeito que se ache no pólo passivo da relação processual penal. Tal
interpretação homenageia a Constituição, com o que se exalta o valor da
liberdade e se faz justiça material, ou, pelo menos, não se perpetra a injustiça de
condenar alguém em cima de provas que tenham na esqualidez o seu real traço
distintivo. 5. Ordem concedida.” (STF – Habeas Corpus nº 92.435/SP. Relator
Ministro CARLOS BRITTO. Primeira Turma. Julgado em 25/3/2008. Publicado em
17/10/2008). (Grifos nossos.)
Dessa forma, para haver a condenação, tem que existir prova
incontestável a ampará-la, pois a impossibilidade de se extrair elementos
convincentes e seguros dos autos redunda, obrigatoriamente, na absolvição por
insuficiência de provas, já que não se pode presumir a culpa, quanto mais condenar
por mero juízo de probabilidade.
Por conseguinte, se não é possível provar que o MN-RC BRANDON
BORGES GOMES agiu imbuído do elemento subjetivo do tipo previsto no art. 343,
caput, do CPM, havendo nos autos, inclusive, indícios de que não houve dolo direto,
não há como impor ao Acusado a condenação pelo delito de denunciação caluniosa.
Votei no sentido de que seja conhecido e não provido o Recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para manter inalterada a
Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000155-22.2022.7.00.0000
40001353720 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 15:37
:: 40001353720 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=19103d8dc0af29e...
11/11
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353720v11
e do código CRC 45d97334.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/8/2023, às 22:32:37
7000155-22.2022.7.00.0000
40001353720 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR